Tribunal: CARF
Processo: 10680.724268/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e jurídico

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724268/2017-39
ACÓRDÃO
1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada
uma delas, o legislador previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a
respectiva sanção prevista.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou
circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua
graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do
lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos
tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com
excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe
aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há
interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido
estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado
Fl. 8749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
2
que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela
pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as
pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação
principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir
qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador,
como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os
resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação
tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto
é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão
tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e
jurídico

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por. (i) quanto ao Recurso de Ofício, em lhe
negar provimento, por unanimidade de votos, para manter a exclusão do polo passivo dos
responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida; e (ii) em relação aos Recursos Voluntários, por (i)
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, (ii) no mérito, negar-lhes
provimento (ii.1) por unanimidade votos, quanto à autuação; (ii.2) por voto de qualidade, quanto
à impossibilidade de cumulação de multas isoladas pelo não recolhimento de estimativas e de
ofício, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e
Eduarda Lacerda Kanieski, que cancelavam as multas isoladas; e (ii.3) por maioria de votos, em
relação à manutenção dos Responsáveis solidários no polo passivo da obrigação, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que votaram por excluir
do polo passivo os Srs. Lucas Nercessian de Carvalho, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique
Escobar Cerqueira e João André Escobar Cerqueira. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o,
IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c”do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
Fl. 8750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
3

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários da autuada Koprum Indústria
e Comércio Ltda e dos responsabilizados solidariamente, todos interpostos contra decisão
proferida pela DRJ em Belo Horizonte (MG).
2.

A autuação teve como início a representação efetuada pela Procuradoria da
República, com base no ofício no 2119/2015-PRMG/GAB/IHC, que culminou no lançamento
tributário de R$ 7.930.748,86 a título de multa isolada sobre as estimativas não pagas do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
decorrência da apuração incorreta dos tributos, objeto de lançamento de ofício no PAF no
10680.723657/2017-47, períodos de apuração 2012 a 2014.
2.1.

A autuada faz parte de um grupo já fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Bernardo do Campo, cujos procedimentos investigatórios e de execução receberam
o nome Operação Corrosão. A Operação identificou diversas condutas irregulares da empresa
autuada, bem como de outras empresas do grupo, que resultaram na lavratura de Representações
Penais Para Fins Fiscais para pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os detalhes da Operação
Corrosão encontram-se no “Relatório Geral de Auditorias” (fls.157/271), denominado nos autos
de “RGA”.
2.2.

As infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/154) se referem a:
2.2.1.
Prejuízo na venda de imóvel: relativa a alienação de imóvel em que o sujeito
passivo não logrou provar sua propriedade no valor de R$ 6.000.000,00.
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
4
2.2.2.
Juros passivos: despesas de juros relativas a obrigações quitadas onde não houve
incidência de juros.
2.2.3.
Juros passivos – empresas do grupo: em razão de (i) não terem sidos encontrados
registros contábeis que se vinculassem aos títulos elencados ou pagamento de juros; (ii) os
fornecedores que não fazem parte do Grupo Koprum declararam não terem recebido juros; (iii)
nas empresas que fazem parte do grupo, comandadas por João Natal Cerqueira e Paulo Cesar
Verly da Cruz (ou sua família), não foram encontrados registros de recebimento de juros.
2.2.4.
Passivo Fictício: manutenção na contabilidade de títulos identificados e já
liquidados.
2.2.5.
Apropriação de custos de empresas de fachada: registro de custos de supostas
compras de fornecedores de fachada, vinculados aos proprietários da fiscalizada (Alumibrás
Indústria e Comércio de Alumínio e Metais Ltda, no valor de R$ 6.629.532,97, cujas notas fiscais se
referem aos anos-calendário 2010 e 2011; Recitech Comércio e Indústria de Metais Ltda, empresa
inapta nos AC 2012 e 2013).
2.2.6.
Perda na venda de bens do ativo imobilizado: valores registrados como perda de
mercadorias que ainda permaneciam no ativo da empresa, registrados no primeiro trimestre de
2013, no valor de R$ 7.312.493,10.
2.2.7.
Omissão de receita bruta: diferença de notas fiscais emitidas e não justificadas de
R$ 696.908,55
2.2.8.
Duplicidade de retificação de vendas: registros em janeiro de 2013, R$ 15.561,00;
junho de 2013, R$ 242.781,04; e outubro/2013, R$ 1.246.046,20.
2.2.9.
Inventário – falta de comprovação: apropriação de custos no valor de R$
7.181.359,91.
2.3.

Foi efetuada a solidarização passiva, com base no art. 124, I, e/ou art. 135 do
Código Tributário Nacional, em relação as seguintes pessoas:
2.3.1. Tellus Assessoria e Participações Ltda
2.3.2. XPTO Assessoria e Participações Ltda
2.3.3. Maralidan Empreendimentos - Eireli
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
5
2.3.4. Nature Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.5. DAMP Assessoria e Participações Ltda
2.3.6. Electa Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.7. Paulo César Verly da Cruz
2.3.8. João Natal Cerqueira
2.3.9. Rafael Escobar Cerqueira
2.3.10. Paulo Henrique Escobar Cerqueira
2.3.11. João André Escobar Cerqueira
2.3.12. Aline da Cruz de Carvalho
2.3.13. Marcelle Ferreira da Cruz
2.3.14. Danielle da Cruz Rangel
2.3.15. Lucas Nercessian de Carvalho
2.3.16. Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida
2.4.

Em relação à solidariedade passiva dos indicados acima, o Termo de Verificação
Fiscal (fls. 18/154) apresenta os seguintes fatos:
2.4.1.
A autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma empresa do ramo de
comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção. Foi
constituída em 13/04/2007 e até 30/08/2016, tinha como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR
VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz -CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -CPF 060.046.146-70; João Andre Escobar
Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira — CPF 070.444.786-03)
2.4.2.
Ressalta que, embora a participação formal dos senhores PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA na sociedade KOPRUM só tenha sido registrada ao final do ano de 2016,
eles eram os verdadeiros sócios da KOPRUM, tendo se utilizado de seus filhos (estes também
supostamente conscientes de seus papéis na sociedade e beneficiários dos esquemas indicados)
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
6
para confundir as autoridades fiscais. Apresenta-se representação gráfica no TVF para demonstrar
tal fato:

2.4.3.
A partir de 30/08/2016, a estrutura societária da KOPRUM é assim representada,
conforme excerto do TVF:

2.4.4.
A fiscalização entendeu que a mudança societária se deu apenas para que os
verdadeiros sócios pudessem proteger seus familiares de responsabilidades tributárias e possíveis
sansões penais decorrentes.
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
7
2.4.5.
Em relação ao Sr. Antônio Marco Brizida, a fiscalização entendeu que como foram
realizadas manipulações contábeis, endossadas por um profissional contador, na escrita do
contribuinte que remetem a práticas fraudulentas, o contador, Antônio Marco Mateus G Brizida,
de ofício, assumiu os riscos de seus atos e, portanto, também deve responsabilizado
solidariamente.
3.

Em impugnações apresentadas pela autuada e pelos responsáveis solidários, foi
arguido que:
3.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda:
3.1.1.
Da ausência de omissão de receitas: que a própria impugnante, após se deparar
com referida diferença e em cabal boa-fé, admite a ocorrência de erro contábil ao não serem
lançadas, por lapso manifesto, algumas notas fiscais de saídas; que não é permitido,
independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar integralmente os custos e
despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte, sob pena de violação aos
princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na tributação de receita como lucro.
3.1.2.
Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos duplicados:
que lançamentos duplicados de contas retificadoras de vendas, os quais, contudo, não existem. A
seguir descreve o procedimento, argumentando que o erro no lançamento contábil foi corrigido
com lançamento a crédito na conta 3040 - Outras Receitas.
3.1.3.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo Circulante da
Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de maneira
proposital, visando a uma redução no valor apurado do IRPJ e da CSLL; que tais valores não são
representativos dentro dos inúmeros existentes em sua contabilidade e não seriam capazes de
impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante.
3.1.4.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS: que,
embora o Fisco tenha considerado a empresa como inexistente e tenha procedido à glosa dos
custos referentes às compras deste fornecedor, a presunção fiscal citada não condiz com a
verdade dos fatos; que a Impugnante toma e sempre tomou todas as precauções possíveis no
tocante às suas operações de aquisição de mercadorias, pautado na conduta da boa-fé, o que,
infelizmente, nem sempre é suficiente para garantir totalmente a idoneidade das empresas com
Fl. 8755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
8
as quais transaciona e já transacionou, posto que não possui ao seu alcance os instrumentos que o
Fisco dispõe para fiscalizar e controlar seus contribuintes; que as operações efetivamente
ocorreram; que não é empresa fiscalizada no âmbito da operação Corrosão; que um dos processos
originados dessa operação em desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e
Rafael Escobar Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a referida empresa, teve a
responsabilidade tributária afastada; que a diligência, efetuada em 2017 e o parecer para
decretação da inaptidão, a partir de 08.06.2016, são posterior ao ano-calendário da autuação; que
não foi comprovada a inexistência da Alumibras; que a transferência de recursos se deram em
contraprestação pelo fornecimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais.
3.1.5.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH: que o
Fisco considerou a empresa inexistente de fato, mas que as operações efetivamente ocorreram;
que as operações foram acobertadas com notas fiscais; que os comprovantes e extratos bancários
comprovam de forma cabal os efetivos pagamentos realizados pela impugnante; que, afastadas as
mirabolantes e irreais construções trazidas pela Autoridade Fiscal, a verdade é que o valor de R$
4.431.799,28 foi transferido pela Impugnante à empresa RECITECH como pagamento de um
contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por
ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar
"adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo, no valor de R$ 4.170.000,00.
3.1.6.
Adquirente de boa-fé nas operações com as empresas ALUMIBRAS e RECITECH:
que agiu de boa-fé e que não pode ser responsabilizada pelas práticas irregulares de terceiros; que
quem deveria ser responsabilizada eram as empresas fornecedoras; que não pode ser efetuada a
glosa integral das notas fiscais de aquisição emitidas pelas fornecedoras; que tal fato resultou em
arbitrariedade fiscal na desconsideração integral dos custos; que entre os anos-calendário de 2012
e 2014 vendeu 14.156.765,80 quilos de mercadorias e, que por óbvio, para vender teve de
comprar..
3.1.7.
Juros Passivos: que houve a mencionada apropriação dos juros passivos em função
de tais títulos não terem sido quitados na data de seus respectivos vencimentos e, por tal razão,
serem a princípio devidos os juros previstos, os quais, porém, apenas posteriormente não foram
cobrados; que a época da apropriação dos juros passivos, havia a real expectativa de que teriam
Fl. 8756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
9
que ser efetivamente pagos os valores apropriados, inexistindo qualquer má-fé ou dolo de sua
parte, que jamais teve como propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
3.1.8.
Vício no lançamento de ofício lavrado com base em frágeis e equivocadas
presunções: que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento baseado em meras
presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto n° 70.235/72; aduz extensa
argumentação acerca dos princípios da legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais
foram embasadas em meras presunções de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
Contudo, para a validade do lançamento, é essencial que as supostas simulações sejam
comprovadas.
3.1.9.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro
contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da infração com
elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos do artigo 112
do Código Tributário Nacional.
3.1.10.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base em
presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o fim
específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis impostas
aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis - passíveis
de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos tributos devidos,
em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da multa qualificada
depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e comprove a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
3.1.11.
Penalidade limitada a 100% do principal: Redução da multa qualificada ao limite
máximo o valor do imposto pretendido conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
3.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que o TVF não diz
absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que sugere
que os elos entre a Impugnante e a autuada reside no fato de que aquela compõe o quadro
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
10
societário desta; que a responsabilização por conta deste vínculo formal é arbitrariedade extrema
e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que jamais
figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada.
3.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que a existência de
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN depende que duas pessoas jurídicas
caracterizadas como contribuintes tenham interesse comum na situação que constitui o fato
gerador; que foi incluída como responsável por presunção de interesse comum; que é uma
empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras empresas, e,
dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou das situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração
impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN; que não houve comprovação de proveito
econômico; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza; que não
pode ser responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
3.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): que o TVF não diz
absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que apenas
sugere que o elo entre a Impugnante e a autuada residiria no Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz, uma
vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica
Tellus Assessoria e Participações Ltda., que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos
quadros da autuada; que jamais foi sócia da autuada; que a responsabilização se deu em
decorrência de figurar como devedor na Operação Corrosão; que a imputação da sujeição passiva
solidária à Impugnante com supedâneo no art. 124, inc. I, do CTN é equivocada e arbitrária,
consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que
levaram à apuração do crédito tributário.
3.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que foi
arbitrariamente foi inserida como responsável, com fulcro no artigo 124, I, do CTN; que é uma
empresa não operacional que tem em seu objeto social a administração e participação em capitais
de outras empresas, e, dessa forma, como não pratica atividade comercial, não atuando no setor
produtivo; que a solidariedade decorre da participação da pessoa na realização do fato gerador,
de modo que esta tenha executado, por si mesmo, os fatos geradores da obrigação tributária; que
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
11
ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização daquele
fato gerador, o que se admite por hipótese, não o praticaram; que ingressou como sócia da XPTO,
denominada pelo fisco como "sócia direta" da autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos
após a data da ocorrência dos fatos geradores; que a solidariedade não se presume; que o art. 112
do CTN, afasta a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário; que a qualificação da multa é situação personalíssima, vinculada
a pessoa jurídica autuada.
3.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que foi inserida
como responsável em razão de uma estranhíssima figuração indireta no quadro societário da
empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o quadro de sócios
da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que integrou, esta sim, o quadro
societário da autuada; que em nenhum momento o Fisco indica qual a participação da impugnante
em qualquer ilícito praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício
econômico auferido em decorrência desta ilicitude; que o principal critério para a eleição de
devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com
a Koprum Indústria e Comércio Ltda; que a Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da
"Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu
próprio trabalho; que a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no
art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais
teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito tributário cuja
responsabilidade se lhe quer atribuir.
3.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que a
Impugnante é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo das referidas autuações
fiscais, na qualidade de responsável tributária solidária; que nos termos do art. 124 do CTN, para a
existência de responsabilidade solidária de terceiro é indispensável o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador; que a solidariedade prevista neste artigo exige que tenha havido a
prática conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas que são contribuintes, ou seja, a
prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização
do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há a referida solidariedade; que
foi incluída de forma presumida de interesse comum, exclusivamente pelo fato de ser uma das
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
12
sócias das empresas que compõem o quadro societário da empresa autuada KOPRUM,
entendendo a Autoridade Fiscal tratar-se de "sócia indireta"; que a Impugnante é uma empresa
não operacional que tem em seu objeto social a participação em capitais em outras empresas, e,
dessa forma, não pratica atividade comercial; que o simples fato de pertencer a um grupo de
sociedades não pode atribuir validamente a responsabilidade tributária solidária a uma sociedade
desse grupo por fatos geradores que não realizou; que não foi provado eventual proveito
econômico auferido pela Impugnante nas situações que motivaram a lavratura dos Autos de
Infração; que a responsabilidade não pode ser presumida e que, nos termos do art. 112 do CTN,
não compreende aplicação de penalidade em caso de dúvida; que a qualificação da multa de ofício
decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora
Impugnante, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser responsabilizada
pelo pagamento da multa qualificada.
3.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): que foi considerado devedor
solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há confusão do Fisco na
motivação do auto de infração - menciona art. 124, inciso I e 135 do CTN, erro material insanável;
que o Fisco simplesmente emulou as presunções adotadas em outra fiscalização, muito mais
ampla e complexa: a chamada "Operação Corrosão"; para tomar de empréstimo as conclusões
firmadas, o Agente Fazendário acessou, por amostragem, as autuações fiscais lavradas naquele
episódio; que em todos os casos julgados pelo CARF envolvendo a "Operação Corrosão", foi
afastada a responsabilidade solidária apontada pelo fisco; que é por demais leviana qualquer
conclusão no sentido de responsabilizar o Impugnante baseado numa espécie de culpa presumida,
a partir da mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva
demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as infrações são unilaterais que
não dependem da participação de terceiros para serem empreendidas; que a RECITECH é a única
empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e administrador, não constitui pessoa
jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir com as
infrações cometidas pela autuada (KOPRUM); que um terceiro, ainda que tenha interesse
financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua
materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN; que o art. 112
Fl. 8760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
13
do CTN dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza a respeito da autoria e
materialidade do ilícito tributário.
3.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que, na data da lavratura dos Autos de Infração
hostilizados, já não existia mais no mundo jurídico, consoante determinação do Código Civil; que
nos termos do artigo 131, III, do CTN, o espólio responde pelas dívidas tributárias devidas pelo de
cujus até a data da abertura da sucessão; que houve erro na identificação do responsável
solidário; que o art. 135 do CTN, trata de pessoa que seja mandatária, preposto, administrador ou
gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou
aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que sequer era sócio ou administrador da
empresa autuada; que nos anos-calendário 2012 a 2014 não integrou o quadro societário ou foi
administrador das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações
Ltda e XPTO Assessoria E Participações Ltda; que não prova de proveito econômico; que em
processos julgados no CARF relativo a Operação Corrosão, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária arbitrariamente atribuída aos coobrigados que seriam "ligados" à João Natal
Cerqueira, sendo certo que a sua responsabilidade somente também não foi de pronto afastada
por um equívoco ao se considerar que o mesmo não teria apresentado Recurso Voluntário,
quando, em verdade, este o foi tempestivamente apresentado, já tendo sido apresentado os
competentes Embargos junto ao CARF; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não
se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de que o
Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica
Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é necessário
que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de
poder; que no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação
tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo,
Fl. 8761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
14
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; que a
Autoridade Fiscal não imputa à pessoa física do Impugnante qualquer conduta irregular c
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada; que o ora Impugnante não foi arrolado como responsável tributário
solidário nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, que formaliza os lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS em desfavor da contribuinte ALUMIBRÁS, o que corrobora mais uma vez o total
equívoco c arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao pretender utilizar a denominada "Operação
Corrosão" para justificar a pretendida imputação de responsabilidade tributária solidária; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria
e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de
que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é necessário
que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de
poder; que o Impugnante jamais integrou o quadro societário da empresa autuada, KOPRUM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado, em todo o período autuado, o seu
administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de
mandato com poderes gerenciais; que, da mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro
societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E
XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato
social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes
gerenciais, em relação à estas; que a constituição da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o planejamento sucessório, a fim de
se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os membros da família por
falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário Público; que em relação
aos processos administrativos que têm como devedora principal a TRANSFORME, aquele que
formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido
Fl. 8762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
15
proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a responsabilidade tributária solidária
imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não se
presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que jamais integrou o quadro societário da empresa
autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado o seu administrador
pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com
poderes gerenciais, o que desde já comprova a ausência da conduta cuja prática era
imprescindível para permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135 do CTN; que, da
mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro societário das empresas sócias da
KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações
Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social, como também não lhe foi
outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em relação à estas; que no
tocante à empresa Electa Empreendimentos e Participações Ltda, em todo o período fiscalizado e
autuado, o Impugnante não exerceu a sua administração e gestão, compondo o seu quadro
societário como sócio meramente quotista; que a constituição da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o planejamento
sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os
membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário
Público; que em relação aos processos administrativos que têm como devedora principal a
TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido a julgamento
pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade solidária por dívida
tributária não se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.13.
Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo
da autuação sob a alegação de ter figurado no quadro societário da autuada, incorrendo na regra
do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I do CTN, por se beneficiar com
o resultado das infrações; que jamais foi sócia da autuada, mas chegou foi compor o quadro de
Fl. 8763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
16
sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação
societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o
quadro societário da autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo
distante e indireto é arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do
ordenamento jurídico brasileiro; que o principal critério para a eleição de devedores solidários não
foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM; que a Autoridade
Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por
lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho e que o único ponto de contato entre a
impugnante e os citados com relação de parentesco com um deles; que inexiste qualquer espaço
para a manutenção da Impugnante no rol de responsáveis solidários pelas infrações atribuídas à
empresa autuada, seja porque jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora
dela, seja porque nunca manifestou interesse jurídico comum na prática dos fatos geradores.
3.14.
Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo
da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria figurado no
quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e sob o
argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com o
resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais foi
sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e
Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO
Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a
responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade
extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o
TVF não indica qual teria sido a participação da Impugnante em qualquer ilícito praticado pela
empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em decorrência direta
da ilicitude; que se nem na tal "Operação Corrosão", investigação mais ampla, mais complexa e
com muito mais pessoas envolvidas, o Fisco entendeu por incluir a Impugnante, com muito mais
razão não cabe incluí-la aqui, não apenas por conta da natureza das infrações que se afirma terem
sido cometidas, mas principalmente em razão da posição que a Impugnante assumia.
3.15.
Danielle da Cruz Rangel (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo da
autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria figurado no
Fl. 8764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
17
quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e sob o
argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com o
resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais foi
sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e
Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO
Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a
responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade
extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o
principal critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de
vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM, mas que a Autoridade Fazendária apenas tentou
extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de
simplificar seu próprio trabalho; que um terceiro, mesmo que tenha interesse financeiro na
realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua materialização, não se
configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN. E no caso dos autos, sequer o
interesse financeiro restou comprovado.
3.16.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): que o Impugnante foi
considerado devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto", sem, no entretanto, explicar de que modo isto teria
ocorrido; que o Fisco busca lastro não nas atividades da empresa autuada (KOPRUM), mas nos
relacionamentos pessoais que ele possuía, usando esses relacionamentos para, por vias indiretas,
conectá-lo às infrações objeto da autuação; que nada é apontado para a invocação do art. 135, III,
do CTN, que é regra objetiva e tem por pressuposto a prática de atos ilícitos no exercício da
administração da empresa que materializa o fato gerador de tributo; que deveria haver a
demonstração cabal de que o Impugnante era sócio ou administrador da KOPRUM, ainda que isso
não restasse evidenciado no contrato social da pessoa jurídica; que nos termos do art.112 do CTN,
não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário.
3.17.
Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário): que a
responsabilidade técnica dos trabalhos de contabilidade do cliente KOPRUM INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA., eram da empresa FASI Finance Assessoria e Serviços de Consultoria Ltda.,
Fl. 8765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
18
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.442.154/0001-57, e não o ora
Impugnante, que como sócio da referida empresa, assinava na qualidade de seu representante
legal; que em momento algum, aparece ou assina qualquer documento contábil da empresa
autuada na qualidade de contador da mesma, assinava sim, na qualidade de sócio-diretor da
referida empresa FAS Finance, pessoa jurídica de direito privado, com direito e obrigações
próprias da sua condição; que a responsabilização solidária do contador pelo pagamento do
crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica tomadora de seus serviços, sem a
demonstração pelo fisco de uma efetiva prática de fraude fiscal almejando burlar a legislação
tributária, é abusiva e ilegal; que a responsabilidade solidária de terceiros, no caso o Impugnante,
em relação ao pagamento do crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica só será legitima se
o fisco comprovar que seus respectivos atos foram praticados com excesso de poderes ou infração
a lei, contrato social, estatuto, ou, ainda, que redunde na dissolução irregular da sociedade.
4.

Diante das impugnações apresentadas, a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu (fls.7.873/7.982):
4.1.

Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo)
4.1.1.
Da inaplicabilidade da multa isolada de 50% sobre supostos valores devidos por
estimativa: Entendeu a DRJ que ambas as multas têm previsão legal específica e são devidas
quando presentes na situação fática do contribuinte, como é o caso em questão, isto é, as multas
de ofício aplicadas sobre os tributos omitidos, assim como a multa isolada, aplicada em
decorrência do não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ/CSLL.
4.1.2.
Omissão de receitas: A própria fiscalizada admitiu a omissão de receitas e discorda
do lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu faturamento. É dever
funcional do fisco a constituição do crédito tributário omitido, nos termos do art. 142 do CTN, não
havendo espaço para a discricionariedade da autoridade fiscal em relação à atividade
administrativa de lançamento. Quanto a esta parte do lançamento, não houve qualquer glosa de
custo ou despesas, conforme DEMONSTRATIVO DAS IRREGULARIDADES APURADAS - IRPJ e CSLL à
fl. 193 do processo. Sobre essa parte do lançamento, não houve a aplicação de multa qualificada
pela autoridade fiscal, mas apenas multa de ofício de 75%, sem a detecção de dolo, fraude ou
simulação no ato cometido pelo contribuinte.
Fl. 8766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
19
4.1.3.
Duplicidade de Contabilização de Contas Retificadoras de Vendas. Vendas
Canceladas, Devoluções. Abatimentos: O argumento da fiscalizada de que seu departamento
financeiro “ao verificar um saldo na conta do cliente, efetuou indevidamente a baixa do título
respectivo, debitando a conta 3040 - Outras Receitas. Detectado o erro contábil e visando a sua
correção, foi efetuado um lançamento a crédito da conta 3040 - Outras Receitas", não se sustenta.
Ao analisar os autos, verificou que o fisco identificou na conta 3017- Vendas Canceladas.
Devoluções e Abatimentos, (fl. 172 do TVF) diversos valores duplicados, um deles a crédito das
contas 1049 - Clientes, e novamente, em mesmo valor e data, à conta 2004 - Fornecedores
Nacionais. Os lançamentos realizados pela fiscalizada no Razão - conta 3040 - Outras receitas - no
intuito de demonstrar que o lançamento duplicado foi corrigido posteriormente, referem-se,
aparentemente, a um dos cinco lançamentos duplicados apontados pelo fisco. Que “ao verificar
este único lançamento, constata-se que, apesar de referir-se ao mesmo valor de um dos
lançamentos apontados pelo fisco, a data do evento é anterior aos lançamentos duplicados:
enquanto o impugnante apresenta excertos do Razão com uma pretensa retificação em
27.10.2013, os lançamentos duplicados apontados pelo fisco datam de 31.10.2013. Neste
contexto, as alegações do contribuinte restam vazias e não podem ser acatadas”.
4.1.4.
Passivo Fictício: A fiscalizada não contestou os fatos apurados pelo fisco e apenas
defendeu a irrelevância do procedimento e a inexistência de intencionalidade na sua execução.
Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória. A aplicação da multa qualificada acompanha o lançamento, dada a intenção da
fiscalizada em reduzir o montante tributável, uma vez que ficou constatado que, “além de manter
tais títulos, já quitados, no passivo, a autuada ainda deduziu como despesas os juros moratórios
atribuídos aos pretensos pagamentos em atraso - Os atos praticados pelo contribuinte, analisados
em conjunto, não deixam dúvidas quanto à sua intenção, deliberada, de reduzir a base de cálculo
do IRPJ/CSLL, com o cômputo de despesas inexistentes e passivo fictício”.
4.1.5.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRÁS: As alegações da
fiscalizada sobre a legalidade e regularidade das operações realizadas com a
ALUMIBRAS no que toca à fiscalizada não podem se sustentar, pois, verificando os
documentos anexados ao processo, a ALUMIBRÁS foi objeto de autuação de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS no processo 10932.720017/2015-12 e os responsáveis pela
KOPRUM (Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Fl. 8767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
20
Cerqueira) foram declarados responsáveis solidários pelo crédito tributário constituído, em
caráter definitivo, no âmbito administrativo, naquele processo. Por serem responsáveis
tanto pela KOPRUM, quanto pela ALUMIBRÁS, as alegações de terceiro de boa-fé não se
sustentam. Os argumentos de que (i) as operações comerciais entre a KOPRUM e a
ALUMIBRAS ocorreram em momento anterior à ciência do auto de infração emitido contra
a ALUMIBRAS; (ii) que as relações jurídicas das empresas envolvidas são independentes
da responsabilidade de seus membros e, (iii) que a baixa de ofício da ALUMIBRAS
somente produziu efeitos a partir de 08.06.2016, não merecem ser acatados uma vez que
a motivação para “o procedimento adotado pelas envolvidas KOPRUM e ALUMIBRAS,
tinham propósito específico de afastar do fisco o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores do imposto, bem como ocultar os reais beneficiários dos rendimentos auferidos
pela organização”, conforme apontado no RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS às fls.
298 a 300. A baixa de ofício da ALUMIBRÁS somente em 2016 não convalida os atos
simulados antes desta data. Não se pode acatar as alegações de que o fisco não
conseguiu comprovar a inexistência física da ALUMIBRÁS, uma vez que as transferências
de recursos financeiros realizadas pela fiscalizada à ALUMIBRÁS foram feitas em
contraprestação ao real fornecimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais e
também porque não caberia à fiscalizada comprovar o transporte das mercadorias que
não realizou, já que este estava a cargo da fornecedora. Entendeu a turma julgadora que
como os responsáveis pela ALUMIBRÁS são os mesmos responsáveis pela KOPRUM, “a
simples emissão de notas fiscais, sem a identificação do transportador, mesmo com a
transferência de numerário em valor correspondente, não comprova a efetiva transação
comercial. Esclareça-se que, mesmo com uma movimentação financeira no montante de
R$ 182.625.860,40, a ALUMIBRÁS apresentou suas DIPJ's completamente zeradas para
o período em análise, de modo que, a hipótese de sonegação, fraude e simulação para
ambas as empresas envolvidas é ainda mais concreta”. A autuada poderia demonstrar
por outros meios que as operações foram realizadas, mas não o fez e que a simulação só
poderia ser afastada se houvesse a comprovação inequívoca da existência das reais
operações comerciais apontadas pela KOPRUM.
4.1.6.
Operações comerciais com a empresa RECITECH: A fiscalizada
apresenta os mesmos argumentos em relação à empresa ALUMIBRÁS, trazendo fato
novo que é a realização de pagamento referente à contrato de mútuo firmado entre a
KOPRUM e a RECITECH em 2010, no valor de R$ 4.431.799,18. Nenhum documento
Fl. 8768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
21
que indicasse a real existência deste contrato foi apresentado pela fiscalizada e tampouco
tal alegação foi apresentada no curso da fiscalização. Como a RECITECH teve como
sócios o Sr. PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e a sua empresa individual MARALIDAN
EMPREENDIMENTOS e também participou de seu quadro societário o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA, a responsabilidade pelas empresas envolvidas é única não cabendo o
argumento de que a KOPRUM seria terceiro de boa-fé em relação às irregularidades da
RECITECH. Em relação às operações realizadas com ambas empresas, o fisco
comprovou que estas resultaram na redução do IRPJ/CSLL devidos pela autuada, com o
cômputo de custos/despesas inexistentes. Tal alegação é corroborada pelo fato de que
tanto a ALUMIBRÁS quanto a RECITECH também não ofereceram à tributação o valor
correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo. Não procede o
argumento da ora Recorrente de que o fisco afronta os princípios fundamentais da
contabilidade ao glosar integralmente os custos originários da ALUMIBRÁS e da
RECITECH, comprovado pela apresentação das notas fiscais de saídas (vendas de
mercadorias), concluindo que para ter as saídas das referidas mercadorias tem que ter
havido necessariamente a compra de tais mercadorias. Entendeu a turma julgadora que
apesar de apresentadas as notas fiscais referentes à pretensa aquisição de produtos, “o
conjunto probatório constante do processo demonstra que as operações constantes
destes documentos não ocorreram de fato, de modo que, os custos apontados pela
impugnante são inexistentes e não podem ser deduzidos na apuração do resultado da
empresa”.
4.1.7.
Adquirente de boa-fé nas operações com as empresas ALUMIBRAS e
RECITECH: A DRJ afastou a alegação de boa-fé apontada pela impugnante, pois tanto
em relação aos pactos simulados com a ALUMIBRÁS como com a RECITECH com a
autuada – KOPRUM - tendo em vista a impossibilidade de desconhecimento das
irregularidades cometidas, considerando que todas as empresas fazem parte de um
mesmo grupo, com os mesmos responsáveis.
4.1.8.
Vício no lançamento de ofício: Entendeu a DRJ por afastar o argumento
de que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções de simulações não
comprovadas de operações da fiscalizada não encontrou respaldo pois “as infrações
apontadas pelo fisco estão amparadas em fatos e documentos, todos eles anexados ao
processo, e a sua subsunção à legislação tributária vigente”.
Fl. 8769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
22
4.1.9.
Aplicabilidade do Art. 112 do CTN. Dúvida quanto a prática da Infração:
O art. 112 do CTN propugna pela interpretação da lei tributária da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto à materialidade do ilício. No caso, entendeu a
DRJ inexistirem dúvidas quanto à autoria, capitulação legal dos fatos, à natureza da
penalidade aplicável ou a sua graduação.
4.1.10.
Multa qualificada e penalidade limitada a 100% do principal: a multa qualificada
aplicada nos lançamentos de IRPJ e CSLL, tradados em processo à parte. A multa aplicada no caso
em análise é a multa isolada pelo não recolhimento ou recolhimento a menor da estimativa
mensal prevista em lei, ao percentual de 50%.
4.2.

Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da Cruz e
Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsáveis solidários): A DRJ entendeu por excluí-
los da responsabilidade tributária.
4.2.1.
Em relação a Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira
da Cruz, constatou-se que embora sócias da empresa DAMP ASSESSORIA PART. LTDA, a qual
participava da XPTO ASSESSORIA LTDA com 50% do capital que, por sua vez, deteve 99,9% do
capital da KOPRUM, até outubro/2016, sendo, portanto, indiretamente também partícipes da
KOPRUM no período auditado, também verificou-se que nenhuma das três foi administradora das
empresas envolvidas - DAMP, XPTO ou KOPRUM - no período auditado.
4.2.2.
Em relação à Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cuja imputação de
responsabilidade havia decorrido do fato de que este era sócio administrador da empresa de
contabilidade FAZ, contratada para prestar serviços contábeis para a JARDIMAQ (atualmente
KOPRUM), a turma julgadora acolheu as razões apresentadas, esclarecendo que não restou
comprovado que o mesmo colaborou, consciente e espontaneamente com as omissões e/ou
sonegações fiscais, obtendo benefícios diretos ou indiretos, da prática ilícita. Também não consta
do processo qualquer benefício a demonstrar o interesse do impugnante na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, menos ainda qualquer comprovação da prática de
atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.3.

Tellus Assessoria e Participações Ltda, XPTO Assessoria e Participações Ltda,
Maralidan Empreendimentos - Eireli, Nature Empreendimentos e Participações Ltda, Damp
Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações Ltda: A DRJ decidiu
Fl. 8770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
23
por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes autuados, mantendo
integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A turma
julgadora entendeu que a responsabilização das empresas foi efetuada nos termos do art. 124,
inciso I, e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e indiretas bem como por terem sido
beneficiárias dos resultados das infrações tributárias apuradas nesse procedimento fiscal.
Ademais, os casos de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, e não foi
constatada nenhuma das hipóteses, vez que a motivação, bem como a capitulação legal, para a
responsabilização consta dos Autos de Infração. No mesmo sentido, a argumentação apresentada
nas peças impugnatórias permitiu concluir que a motivação foi plenamente compreendida e
contestada por todas as empresas. Embora as empresas argumentarem que os Termos de
Responsabilidade foram distribuídos indiscriminadamente em função de outra fiscalização, a
"Operação Corrosão", mas que não foram envolvidas naquela operação, a turma julgadora
entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de
Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do apurado na
"Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da organização, a
KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as irregularidades na empresa
mineira, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal detalhadas no
Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a responsabilização de seus responsáveis,
nos termos da legislação vigente. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria
e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto
à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade
aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco
estão perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados
neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Por fim,
diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em vista que seriam
decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora
esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no
caso vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante nas situações que constituem
os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.3.1.
Especificamente quanto à Responsabilidade das empresas Tellus Assessoria e
Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda: A turma julgadora entendeu que,
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
24
devido ao fato de que a TELLUS e a XPTO terem a mesma composição societária e o mesmo
administrador no período da autuação e a KOPRUM tinha como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas
representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
não há como negar a participação da TELLUS e da XPTO na administração da KOPRUM, assim
como não há como afastar a responsabilidade pessoal desta empresa quanto às obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, nos termos do art. 135 do CTN.
4.3.2.
Especificamente em relação da responsabilidade da Maralidan Empreendimentos
– EIRELI: A turma julgadora reconhece que, “embora a MARALIDAN não fizesse parte,
diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA, presente oficialmente ou
extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo em análise, está presente tanto na
MARALIDAN como na KOPRUM” e que a “MARALIDAN participou com 99,9% da RECITECH,
atualmente declarada INAPTA como já mencionado anteriormente neste relatório. Neste
contexto, considerando a impugnante detentora da quase totalidade da RECITECH,
compartilhando inclusive do mesmo administrador - PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ - colaborou
sobremaneira com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas,
simulando ato comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da
autuada”. Continuando na análise, o acórdão ora recorrido ressalta que: “Apesar dos atos
simulados, a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância de R$
24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de
comprovação da operação comercial. Como partícipe com 99,9% da RECITECH, a MARALIDAN é
beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela KOPRUM”. Por esses
motivos, entendeu a autoridade julgadora que não há como negar a participação da MARALIDAN
nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos,
seja por meio das operações com a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum,
PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.4.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda: a DRJ reconhece que, embora a
NATURE não faça parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
presente oficialmente ou extra-oficialmcnte em quase todas as empresas do grupo em análise,
está presente tanto na NATURE como na KOPRUM. Como a NATURE participou com 50% da
RECITECH no período da autuação e esta encontra-se atualmente declarada INAPTA, sendo a
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
25
Nature detentora de 50% da RECITECH, compartilhando dos mesmos sócios JOÃO NATAL
CERQUEIRA (NATURE/RECITECH/KOPRUM) e PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ (NATURE/RECITECH),
entendeu a autoridade julgadora que a Nature colaborou com os ilícitos praticados pela KOPRUM,
fornecendo notas fiscais inidôneas, simulando ato comercial inexistente, que compuseram
indevidamente o custo operacional da autuada. Ressalta que “a KOPRUM transferiu à RECITECH,
no período da autuação, a importância de R$ 24.561.823,68, computados como pagamentos sem
causa, tendo em vista a inexistência de comprovação da operação comercial. Como partícipe com
50% da RECITECH, a NATURE é beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados
pela KOPRUM”. Sobre a alegação de que a Nature somente ingressou como sócia da XPTO,
partícipe da KOPRUM a partir de 2016, após a ocorrência dos fatos geradores apontados pelo
fisco, a autoridade julgadora entendeu que tal fato não é relevante para a responsabilização da
Nature, uma vez que “tal inclusão reforça a ação conjunta de um rol de empresas com um fim
comum: reduzir ou eximir-se do pagamento de tributos”. Por esses motivos, entende a autoridade
julgadora que não há como negar a participação da Nature nos atos ilícitos praticados pela
autuada, uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das operações com
a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e
JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.5.

Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações
Ltda: Entendeu a DRJ que: “Os atos infracionários praticados pela KOPRUM estavam direcionados
à omissão/c/ou redução dos tributos devidos; a DAMP e Electa, como partícipes do capital da
empresa, através da XPTO e TELLUS, detinham total interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas. Neste contexto, tanto a DAMP como a Electa seriam
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado pelo fisco, por força do inciso I do art.
124 do CTN”.
4.6.

Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Lucas Nercessian de Carvalho: A
turma julgadora decidiu por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes
autuados, mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado
pelo fisco. A turma julgadora também entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
26
pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e
que a partir do apurado na "Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço
mineiro da organização, a KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as
irregularidades na empresa KOPRUM em auditoria fiscal específica, apurando o credito tributário,
com a devida motivação e capitulação legal detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo,
culminando com a responsabilização de seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. A
responsabilização dos sujeitos passivos teria motivação nos documentos anexados ao presente
processo. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do
ilícito tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza
ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos,
bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente
identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo,
inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Diante do pedido de que a multa
qualificada deveria ser afastada tendo em vista que seriam decorrentes de condutas de
responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora esclareceu que tal pretensão
não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no caso vertente tem origem
exatamente no interesse da impugnante nas situações que constituem os fatos geradores
apontados pelo fisco”.
4.6.1.
Paulo César Verly da Cruz: A autoridade julgadora entendeu que, embora o Sr.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ não fizesse parte, diretamente, do quadro societário da autuada,
por ser sócio administrador da MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH,
responsável pelo fornecimento de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, o Sr. Paulo seria responsável
também por tais atos, por ter participado indiretamente dos atos praticados pela KOPRUM, bem
como por ter se beneficiado com o recebimento de quantias vultosas sem qualquer justificativa.
4.6.2.
Espólio de João Natal Cerqueira: Preliminarmente, quanto a nulidade da
responsabilização do Sr. João Natal Cerqueira em virtude do seu falecimento em 21/11/2016,
conforme Súmula 392 do STJ e jurisprudência administrativa, embora a certidão de óbito tenha
sido anexada ao processo juntamente com a impugnação e da inventariante mencionar
apresentação de Declaração de Espólio antes do lançamento, esta declaração não foi anexada ao
processo e a DRJ tampouco a localizou nos sistemas da RFB. Ademais, a DRJ esclareceu que a
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
27
correspondência anexada pelo inventariante em sua impugnação está ilegível nem foi localizada
em processo envolvendo o interessado, ressaltando que até a presente data o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA ainda figura como responsável pela KOPRUM. Por esses motivos, não se pode afirmar
que o fisco estava ciente do óbito do responsabilizado na data da emissão do Auto de Infração.
Conforme gráfico demonstrativo da representação societária acima, a turma julgadora entendeu
que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA é sócio do Sr. PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ na
MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH no período da autuação,
juntamente com a NATURE, administrada pelo responsabilizado à época dos fatos. Por esse
motivo, concluíram que, de fato, o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA foi, juntamente com PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ, administrador da RECITECH, fornecedora de notas fiscais inidôneas à KOPRUM,
recebendo, em retorno, vultosas importâncias, sem qualquer motivação, o que, por si só, já
enquadram o responsabilizado na solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
4.6.3.
Lucas Nercessian de Carvalho: Entendeu a DRJ que, apesar de não figurar nos
quadros societários da KOPRUM, participou do quadro societário da XPTO, detentora de 99.9% do
capital da KOPRUM, além de administrador da KOPRUM no período autuado, de modo que, o
impugnante LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO participou ativamente das atividades da empresa
autuada KOPRUM, como administrador no período da autuação. Diante dos fatos acima relatados,
não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias
apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária vigente, quer
seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na
dedução de despesas c custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de
imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas. Tal responsabilidade está
prevista no art. 135 do CTN.
4.6.4.
Rafael Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Rafael Escobar Cerqueira foi
efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e
indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas. A DRJ
entendeu que, em razão de a KOPRUM ter como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas representadas
pelo mesmo administrador no período da autuação - o impugnante RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
filho de JOÃO NATAL CERQUEIRA, que assumiu a responsabilidade pela administração da KOPRUM
a partir de outubro/2016, não há como negar a participação de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA na
Fl. 8775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
28
administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm
infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos
liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de
suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.5.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Paulo Henrique
Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas
ações diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias. A
motivação decorre de que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com 50% das
quotas, que por sua vez compunham o quadro societário da KOPRUM no período auditado. O
impugnante PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA é administrador da KOPRUM desde 2010,
conforme informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB. Diante desses fatos, não há
como negar a participação de PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA na administração da
KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as
obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente em infração à legislação
tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no
Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto
prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.6.
João André Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. João André Escobar
Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas, em
especial porque constata-se que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com
50% das quotas. Diferente ao mencionado pelo impugnante, exercia a atividade gerencial na
empresa ELECTA, participante da TELLUS e XPTO, que por sua vez compunham o quadro societário
da KOPRUM no período auditado. Diante disso, não há como negar a participação de JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, ainda que por via indireta, através da
administração da ELECTA. Assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente em
infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
29
liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de
suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
5.

A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão de ter excluído do polo passivo
tributário os responsáveis Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
5.1.

Aline da Cruz de Carvalho, cientificada em 22.06.2018, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 4.423), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.2.

Danielle da Cruz Rangel teve o primeiro AR devolvido (fls. 4.428), sendo cientificada
posteriormente em 20.12.2019, conforme Edital (fls. 5.087).
5.3.

Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cientificado em 25.06.2018, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 4.437), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.4.

Marcelle Ferreira da Cruz teve o primeiro AR devolvido (fls. 4.429), sendo
cientificada posteriormente, em 09.01.2020, conforme Aviso de Recebimento (fls. 5.092) e,
também não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
6.

Em recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários
que não foram excluídos do polo passivo, foi arguido que:
6.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 7.993/8.052):
6.1.1.
Da inaplicabilidade da multa isolada de 50% sobre supostos valores devidos por
estimativa: Entendeu a DRJ que ambas as multas têm previsão legal específica e são
devidas quando presentes na situação fática do contribuinte, como é o caso em questão,
isto é, as multas de ofício aplicadas sobre os tributos omitidos, assim como a multa
isolada, aplicada em decorrência do não recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ/CSLL. Que o CARF fixou posição nesse sentido, via Súmula CARF no 105, que trata
da multa lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, e,
que, corroborando nesse raciocínio, pela impossibilidade de ser exigir estimativas após o
encerramento do período, conforme Súmula CARF no 82.
6.1.2.
Juros Passivos: que houve a mencionada apropriação dos juros passivos
em função de tais títulos não terem sido quitados na data de seus respectivos
vencimentos e, por tal razão, serem a princípio devidos os juros previstos, os quais,
Fl. 8777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
30
porem, apenas posteriormente não foram cobrados; que a época da apropriação dos juros
passivos, havia a real expectativa de que teriam que ser efetivamente pagos os valores
apropriados, inexistindo qualquer má-fé ou dolo de sua parte, que jamais teve como
propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
6.1.3.
Passivo Fictício: que os títulos somente foram mantidos no Passivo
Circulante da em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de
maneira proposital, visando a uma redução no valor apurado dos tributos; que tais valores
não são representativos e não seriam capazes de impactar significativamente a apuração
do lucro da impugnante, de modo a justificar a aplicação da multa isolada.
6.1.4.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa
ALUMIBRAS: que, a própria Autoridade Fiscal reconhece que houve a emissão de notas
fiscais emitidas pela suposta “empresa inexistente de fato”, para acobertarem as referidas
aquisições, bem como transferências de recursos financeiros da Recorrente para a conta
bancária de titularidade da empresa ALUMIBRÁS, realizadas, obviamente, em
contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
emitidas; que embora o Acórdão no 11-51.515, da DRJ/REC, que julgou as autuações
fiscais lavradas contra a ALUMIBRÁS, teria mantido como responsáveis tributários
solidários as pessoas físicas Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, tal fato não guarda qualquer relação direta com a KOPRUM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vez que a pessoa jurídica é um ente autônomo e
independente da pessoa de seus membros, podendo emitir a sua própria vontade e
defender seus próprios interesses; que apresenta comprovante de que “as pessoas
físicas Paulo Cesar Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar
Cerqueira somente foram cientificadas dos Autos de Infração lavrados contra a
ALUMIBRÁS (PAF no 10932.720017/2015-12) aos 07.05.2015, ou seja, em momento
posterior às operações comerciais realizadas entre a KOPRUM, ora Recorrente, e a
empresa ALUMIBRÁS, e ao próprio período fiscalizado e autuado; que a operação
mercantil de compra e venda de mercadorias efetivamente ocorreu e pode ser
comprovada pelas notas fiscais emitidas, no valor de R$ 4.822.520,26, bem como os
extratos bancários anexados ao processo que comprovam os pagamentos; que em
relação ao montante de R$1.920.051,50, o mesmo também foi transferido pela
Recorrente à empresa ALUMIBRÁS como pagamentos de aquisições de mercadorias,
Fl. 8778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
31
tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas
contábeis; entende ser absurda a pretensão fiscal de se exigir da Recorrente a
comprovação da contratação do transporte das mercadorias compradas, já que, em tais
operações, este não foi contratado pela mesma.
6.1.5.
Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa
RECITECH: que é falsa a premissa utilizada no acórdão recorrido de que a premissa de
que “os responsáveis pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois
não há nos autos qualquer comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no
período autuado também fossem os responsáveis pela Recorrente. Defende que, ao
contrário, os quadros societários, assim como o comando societário de tais empresas
eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer ligação; que a própria
Autoridade Fiscal reconheceu que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela
RECITECH, no valor de R$ 20.130.024,40, para acobertarem as aquisições de
mercadorias bem como houve transferências de recursos financeiros da Recorrente para
a conta bancária de titularidade da empresa RECITECH, comprovando o pagamento feito
em contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
emitidas; que o valor de R$ 4.431.799,28 foi transferido pela Recorrente à RECITECH
como pagamento de um contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano
de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das
contas contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de
mútuo; que em 2013, efetuou transferências bancárias em favor da RECITECH, visando à
quitação, acrescida dos devidos encargos incidentes, do referido contrato de mútuo; que a
Autoridade Fiscal somente apurou as supostas irregularidades e declarou as empresas
fornecedoras ALUMIBRÁS e RECITECH como “inexistentes de fato” em momento
posterior às operações de aquisições de mercadorias realizadas pela Recorrente junto às
mesmas, retroagindo os efeitos da “inexistência de fato” das referidas empresas, para
alcançar as operações comerciais de aquisição feitas pela Recorrente; que ao promover a
glosa integral de todo e qualquer custo originário das transações comerciais entre a
Recorrente e as empresas ALUMIBRÁS e RECITECH, a Autoridade Fiscal desconsiderou
os princípios fundamentais da contabilidade, em especial o princípio do custo como base
de valor e o princípio do confronto das despesas; que o relatório da autoridade fiscal
demonstra que, no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a Recorrente vendeu
14.156.765,80 KG de mercadorias. Assim, seria óbvio que, para ter as saídas das
Fl. 8779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
32
referidas mercadorias, têm que ter havido necessariamente a compra dos produtos
indicados nas notas fiscais de entrada lançadas em sua contabilidade, as quais, portanto,
geraram custos que não podem ser simplesmente descartados na apuração do IRPJ e da
CSLL. Aduz se absurda a afirmação da autoridade julgadora de que a RECITECH não
teria oferecido a tributação o valor correspondente às notas fiscais, pois a referida
empresa registrou as operações em seu Livro Razão.
6.1.6.
Adquirente de boa-fé nas operações com as empresas ALUMIBRAS e
RECITECH: que agiu de boa-fé e que não pode ser responsabilizada pelas práticas
irregulares de terceiros; que quem deveria ser responsabilizada eram as empresas
fornecedoras; que não pode ser efetuada a glosa integral das notas fiscais de aquisição
emitidas pelas fornecedoras; que tal fato resultou em arbitrariedade fiscal na
desconsideração integral dos custos; que entre os anos-calendário de 2012 e 2014
vendeu 14.156.765,80 quilos de mercadorias e, que por óbvio, para vender teve de
comprar.
6.1.7.
Da ausência de omissão de receitas: reitera o argumento da impugnação
de que houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso manifesto, algumas notas
fiscais de saídas e que tais valores são irrelevantes em face do seu faturamento; que não
é permitido, independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar integralmente
os custos e despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte, sob
pena de violação aos princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na
tributação de receita como lucro.
6.1.8.
Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos
duplicados: que lançamentos duplicados de contas retificadoras de vendas, os quais,
contudo, não existem. Que aconteceu foi que o financeiro da Recorrente, ao verificar um
saldo na conta do cliente, efetuou indevidamente a baixa do título respectivo, debitando a
conta 3040 – Outras Receitas. Sendo detectado o erro no lançamento contábil e visando
a sua correção, foi efetuado um lançamento a crédito na conta 3040- Outras Receitas.
6.1.9.
Apropriação de custos de mercadorias realizada em 30.09.2014 sem
lastro no lançamento contábil: Que a afirmação de que o valor inventariado do estoque
da Recorrente, em 31 de agosto de 2014, foi zero, estaria equivocada. Esclarece que os
arquivos da EFD-ICMS/IPI possuem periodicidade anual para as empresas optantes pelo
lucro real, como é o caso da Recorrente, que escritura o inventário, no arquivo de
Fl. 8780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
33
competência do mês de fevereiro, contendo a composição do saldo de estoque do dia 31
de dezembro do ano anterior. Assim, de acordo com a legislação aplicável, a Recorrente
apenas transmite o bloco H com as informações de seu estoque anualmente, sendo que
mensalmente devem ser consideradas apenas as informações constantes dos arquivos
da EFD-ICMS/IPI, de periodicidade mensal. Por esse motivo, apresenta o SPED
CONTÁBIL da competência 08/2014 para confirmar a real existência de estoque em
31.08.2014, conferindo o lastro ao lançamento contábil efetuado em 30.09.2014 e que foi
glosado pela Autoridade Fiscal;
6.1.10.
Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e
equivocadas presunções: que o ordenamento jurídico brasileiro repudia o lançamento
baseado em meras presunções, consoante estabelece o artigo 9o do Decreto n° 70.235,
de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da legalidade e tipicidade,
alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções de
simulações de operações de aquisição de mercadorias. Contudo, para a validade do
lançamento, é essencial que as supostas simulações sejam comprovadas.
6.1.11.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in
dúbio pro contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a
prática da infração com elementos concretos, e não meras suposições; que não deve
ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da materialidade
do ilícito tributário, nos termos do artigo 112 do Código Tributário Nacional.
6.2.
Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário),
cientificada via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.094) e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 8.245/8.265): Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela
falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma
determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e,
como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se
esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior
distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade
dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição
mais próxima da Autoridade acusadora; alega que o lançamento é nulo, pois em nenhum
momento o Fisco descreve a situação praticada que se enquadraria no art. 124, I, do
Fl. 8781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
34
CTN; que a responsabilização da Recorrente se deu a partir das conclusões da Operação
Corrosão, mas que a Recorrente não estava envolvida; o art. 124, I, do CTN, utilizado
pela Autoridade Fiscal não se amolda a situação da Recorrente, qual seja de possuir
mera participação societária na autuada e a DRJ não enfrentou essa situação; defende
que no TVF não houve qualquer preocupação de comprovar a participação da Recorrente
no cometimento das infrações, nos termos do art. 124, I, do CTN. Conclui que a
imputação de sujeição passiva da Recorrente com base no art. 124, I, do CTN é
equivocada e arbitrária.
6.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.112) e não havia apresentado
Recurso Voluntário.
6.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidária) cientificada
via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.097) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.293/8.310): Preliminarmente que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte (MG) não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria
RFB no 2.231/2017, uma vez que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um
Processo Administrativo Fiscal e como há mais de uma circunscrição apta a receber a
demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresente o
maior distanciamento possível do contribuinte, para que se garanta a total imparcialidade
dos julgadores, o que não ocorreu, pois a distribuição foi feita para a circunscrição mais
próxima da Autoridade acusadora; que o TVF não explica as razões que justificaram a
sua responsabilização tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente
e a empresa autuada residiria no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em
meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica
Tellus Assessoria e Participações Ltda. que, por sua vez, veio a ingressar na mesma
época nos quadros da devedora principal (Koprum); que nunca foi sócia da empresa
autuada e que apenas compôs o quadro de sócios da Tellus Assessoria e Participações
Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da autuada muito depois do período
fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os argumentos individuais
apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da Operação
Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco
Fl. 8782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
35
vinculou a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de
“sócios indiretos” que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento
jurídico, isto é que a identidade de sócios não permite presumir responsabilidade
tributária; que a Recorrente não integrou o quadro societário da autuada, não respondia
pelos fatos apurados pelo fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização.
Portanto, não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN, não cabendo a
imputação da responsabilidade solidária; que não teria incorrido também na hipótese do
art. 124, I do CTN, uma vez que “para que se configure o interesse jurídico comum é
necessária a presença de interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece
quando as pessoas atuam em conjunto na situação que o constitui, isto é, quando
participam em conjunto da prática da hipótese de incidência.
6.5.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário:
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 8.118/8.124) e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 8.431/8.448): que só ingressa como sócia da empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da
empresa autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência
dos fatos geradores (anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura dos
presentes Autos de Infração de IRPJ e CSLL; que a Recorrente tenha sido sócia quotista
da empresa RECITECH no período da autuação não permite a sua responsabilização nos
termos do art. 124, I, CTN; que na condição de mera sócia quotista da empresa
RECITECH, não tinha poderes legais para interferir na administração e gestão desta ou
da autuada Koprum; que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não
autoriza a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para
outra sociedade, que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle
concreto, contrariando a imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para
tanto, requisito de validade, nos termos exigidos pelo art. 128, CTN; que a solidariedade,
nos termos do art. 124, I portanto, decorre da participação da pessoa na realização do
fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos geradores da
obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal sequer
conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente e invoca o
art. 112 do CTN; requer o afastamento da multa isolada, vez que esta decorre de
condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada.
Fl. 8783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
36
6.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): a
correspondência, enviada ao endereço Av. Edmeia Mattos Lazzarotti, 3.195, Loja B,
Betim/MG, destinada a ciência via postal foi devolvida (fls. 8.100/8.103) e havia
apresentado Recurso Voluntário.
6.7.
Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 8.117/8.123) e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 8.452/8.475): que a responsabilização da impugnante foi efetuada
nos termos do art. 124, inciso I do CTN, bem como no art. 135 também do CTN; que a
“responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do CTN, está
ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária, mas é chamado a responder
pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado. A situação prevista no artigo 124, I,
não pode ser confundida com as situações de que trata o artigo 135 do CTN”; que o fato
de a Recorrente ser uma das sócias das empresas que compõem o quadro societário da
empresa autuada no período da autuação não permite a sua responsabilização com fulcro
no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou
representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados pelos
atos da Koprum; aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da
hipótese descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi
comprovado. Alega que “a solidariedade tributária com fulcro no art. 124, I, CTN exige a
existência de interesse jurídico, e não econômico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível, o que não se verifica no caso em tela,
posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada
KOPRUM, sem qualquer coparticipação da ora Recorrente”; que o simples fato de manter
relações societárias ou participar no capital de outras sociedades não constituem fatos
geradores de obrigações tributárias, vez que por falta nexo de causalidade entre os atos
das demais sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas; ressalta que
tampouco houve comprovação, pela Autoridade Fiscal, de proveito econômico auferido
pela Recorrente e requer a aplicação do art. 112 do CTN; pugna pelo afastamento da
multa isolada de ofício, vez que esta decorre de condutas de responsabilidade exclusiva
da empresa autuada.
Fl. 8784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
37
6.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): cientificado via postal
destinada ao endereço Rua Manoel Magioli, 04 Rio de Janeiro/RJ, conforme Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.116) e não apresentou Recurso Voluntário.
6.9.
Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.098) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.314/8.349). Aduz que foi arbitrariamente inserido no rol dos responsáveis tributários
solidários do Auto de Infração, com fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão de
Óbito anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de
novembro de 2016, sendo a sua esposa Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira nomeada
como inventariante, conforme Termo de Nomeação de Inventariante, também já anexado
aos autos. Portanto, em relação ao responsável tributário solidário já falecido João Natal
Cerqueira, são nulos os lançamentos de IRRF; destaca ser requisito do ato do
lançamento a enunciação do fato jurídico tributário, a identificação do sujeito passivo e a
determinação do tributo devido, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional,
bem como inciso I, do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, no caso de crédito
tributário constituído mediante a lavratura de auto de infração; que no presente caso,
tendo sido imputada responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida, os
lançamentos de multa não podem subsistir em relação à esta, por erro na identificação do
sujeito passivo; que a autoridade fiscal tinha como conhecer da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal
Cerqueira, CPF 652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o
espolio bem como consta a identificação da inventariante; que os próprios auditores
fiscais Denilson Eustáquio Torres - Matricula 18.517, Eduardo Alves Marinho - Matricula
1.368.715 e Jivago Félix Lopes Da Silva - matricula 125.561, que subscrevem o Termo De
Verificação Fiscal e são os responsáveis pela lavratura do Auto de Infração hostilizado,
através do Termo de Intimação 17/2017, encaminhado ao contribuinte JOÃO NATAL
CERQUEIRA, reconhecem expressamente que é de conhecimento da fiscalização o óbito
do referido contribuinte; que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos
do art. 135 e 124, I do CTN; o que não seria possível, pois as hipóteses de
responsabilidade solidária tributária previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos
essencialmente diferentes e que, na prática, implicam em situações excludentes; que a
tentativa de atribuir vinculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
Fl. 8785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
38
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA possuía apenas 0,01% das quotas sociais da referida empresa, jamais
tendo exercido a sua administração; que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA
jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu administrador e
tampouco nomeado seu procurador ou mandatário; Salienta que o fato de JOÃO NATAL
CERQUEIRA ser o administrador da empresa NATURE, que era sócia da RECITECH no
período da autuação, não permite a sua responsabilização, com fulcro no art. 124, I, CTN.
Isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da RECITECH, sendo
a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do demonstrativo
apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a solidariedade fundada no art. 124, I,
CTN se dá quando o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o
que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação do
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a prática pessoal do fato gerador de
forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico
comum, e sem haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1,
CTN; que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA, não era sócio e tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou
das suas sócias TELLUS e XPTO, durante o período da autuação; que o responsabilizado
JOÃO NATAL CERQUEIRA só passou a exercer a administração da empresa XPTO em
2016, dois anos após o período autuado; que a imputação de responsabilidade tributária
solidária com fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional pressupõe uma das
seguintes situações: (i) participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com
poderes de administração; (ii) nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii)
constituído mandatário ou preposto com poderes de gerência por instrumento
público/particular e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a
comprovada prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos; que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente
de ato praticado por quem exerce a administração da pessoa jurídica contribuinte com
dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, o que alega não ter ocorrido; que a imputação de responsabilidade de JOÃO
Fl. 8786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
39
NATAL CERQUEIRA decorreu da investigação conduzida pela Operação Corrosão e que,
os processos administrativos de que tratam tal operação já foram submetidos a
julgamento pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), que entendeu que: “conforme
entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na doutrina e na jurisprudência, o
inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas que exercem de fato a administração
da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em
comento. Não basta ter sido beneficiado com a infração cometida. Tal circunstância pode,
em tese, até gerar consequências na esfera penal mas, sem a prova do poder de
gerência e da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso m, do art. 135,
do CTN”; requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume,
devendo ser provada pela autoridade fiscal; pugna pelo afastamento da qualificação da
multa qualificada, vez que “o fato que enseja a aplicação da multa qualificada é situação
personalíssima vinculada à pessoa jurídica autuada, que não se comunica com os
responsáveis tributários. Assim, estes não respondem por esta parcela do crédito
tributário, em virtude do princípio da personalização da pena, segundo o qual somente
aquele que deu ensejo ao ilícito pode se sujeitar as suas sanções”; requer, por fim, seja
declarada a nulidade do lançamento de IRRF (sic), controlado pelo processo
administrativo 10680-724.467/2017-47 (sic), em relação ao responsável tributário solidário
JOÃO NATAL CERQUEIRA, face ao comprovado erro na identificação do sujeito passivo;
ou, ainda, seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para que seja determinada a sua
exclusão do polo passivo do presente Auto de Infração, face à sua cabal ilegitimidade
passiva, ou, ainda, por força do disposto no art. 112, CTN e sucessivamente a
inexigibilidade da multa isolada face ao princípio da individualização da pena.
6.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.095) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.127/8.151). Diz que o TVF sustenta que a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios
as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09;
Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF
073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e
Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já
estava sob procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro
societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital;
Fl. 8787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
40
que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal parte da
premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que o art. 135 do
CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa
jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de
pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser
apenas administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da
autuação, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN sendo
necessário que seja mandatário, preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica,
e que, no exercido deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos
constitutivos, ou com excesso de poder; que “a responsabilidade pessoal prevista no art.
135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária
exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e no
caso, não se pode imputar à pessoa física do Recorrente, qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais
praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM; que o Recorrente não é sócio das
empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o administrador das referidas empresas
em parte do período autuado e que as empresas XPTO e TELLUS, na condição de meras
sócias da empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer interferência nos fatos
geradores por esta praticados; que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN
também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o
devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso
em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa
autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO e
muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação
Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes
autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo
CARF (Acórdão no 1402-002.458), em relação aos outros processos administrativos
fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez
que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo
afastamento da da multa isolada, em virtude do princípio da personalização da pena.
Fl. 8788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
41
6.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado
via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.096) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.350/8.426). Defende que o TVF sustenta que a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz
de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e
Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira
(Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar
Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até
agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal e que esses sócios
participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras
empresas detentoras do seu capital; que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de
responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo
suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste
contribuinte; que jamais integrou o quadro societário da KOPRUM, e tampouco foi
nomeado, em todo o período autuado, o seu administrador pelo contrato social, como
também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais,
o que desde já comprova a ausência da conduta cuja prática era imprescindível para
permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135 do CTN; que nunca integrou
o quadro societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, TELLUS Assessoria
e Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi nomeado
como administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer
instrumento de mandato com poderes gerenciais, em relação a estas; que “a
responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela
Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por
quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto” e, no caso, não se pode imputar à pessoa
física do Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico
auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada
KOPRUM; que a empresa ELECTA Empreendimentos e Participações Ltda não pratica
atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas
infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008
com o simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do
Fl. 8789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
42
falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto
incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com
25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23
(vinte e três) anos e também estudante; que a responsabilização decorrente do art. 124, I
do CTN também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário
que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no
caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela
empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e
XPTO muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da
Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas
presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já
afastada pelo CARF (Acórdão no 1402-002.458), em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art.
112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo
Recorrente e pelo afastamento da multa isolada, em virtude do princípio da
personalização da pena.
6.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.099) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.152/8.214). Aduz que o TVF sustenta que a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline
da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr.
JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70;
João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF
070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento fiscal;
esclarece também que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital; que a
Autoridade Fiscal parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa
autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda; que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade
pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do
contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera
condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que o
Fl. 8790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
43
Recorrente não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi administrador ou
procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do período
autuado; que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente "exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA" e,
portanto, "ainda que por via indireta, através da administração da ELECTA" teria
participação na administração da KOPRUM; junta aos autos Contrato Social e Alterações
Contratuais da empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para
comprovar que jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, compondo o seu quadro societário
como sócio meramente quotista, deixando claro que a responsabilização do Recorrente
foi estabelecida sob fundamentos inverídicos; que o fato do Recorrente ser sócio
meramente quotista de empresa ELECTA, que por sua vez figura no quadro societário
das empresas TELLUS e XPTO sócias da empresa KOPRUM, não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não tinha poderes legais para
interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM; que a empresa
ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica atividade
comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações
praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o
simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento
JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo
Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco)
anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos
e também estudante; junta documentos para comprovar que só ingressou na sociedade a
partir da Primeira Alteração Contratual da empresa Electa em 03/02/2010, na qualidade
de sócio meramente quotista, sem possuir poderes de administração, não tendo qualquer
controle e sequer conhecimento sobre a gestão da referida empresa; que o acórdão
recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões incorridos pelo Recorrente,
que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações fiscais apuradas e
tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e tampouco
qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM; que a responsabilização decorrente do art. 124, I
do CTN também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário
que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no
Fl. 8791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
44
caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela
empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e
XPTO muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da
Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas
presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já
afastada pelo CARF (Acórdão no 1402-002.458), em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art.
112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo
Recorrente e pelo afastamento da multa isolada, em virtude do princípio da
personalização da pena.
6.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 8.115) e interpôs Recurso Voluntário (fls.
8.215/8.242). Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina
para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia
mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que
os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do
contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não
ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade
acusadora; que não cabe a imputação da sua responsabilidade solidária pois não integrou
o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco, nem
concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer
das hipóteses do art. 135 do CTN; que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o
Recorrente estaria envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto
pelos laços familiares e conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram
vínculos societários com a empresa autuada (KOPRUM); que o acórdão recorrido não
explicou por que sua participação no quadro societário da empresa XPTO, na condição de
sócio minoritário ou ter sido administrador da autuada em período praticamente não
coincidente com ao da autuação ou mesmo qual a conduta praticada por ele que
justificasse a imputação de responsabilidade solidária; que a responsabilidade do
Recorrente foi atribuída a partir das seguintes premissas: (1) a empresa TRADEMET:
pertencia a seu pai;(2) a empresa DAMP: é casado com uma das ex-sócias; (3) a
Fl. 8792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
45
empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer poder de
gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) LEMNOS: o
Recorrente faz parte do quadro societário da empresa; que sobre a primeira dessas
empresas, alega o Recorrente que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca
respondeu por ela e nunca sequer empreendeu relações comerciais com ela por meio de
outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi havida como devedora solidária
pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não opera há anos, tendo
encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual derivou o Auto de
Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário; que em relação à XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a compor a
sociedade, por pouco mais de um ano. Contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi
gestor da empresa, é dizer, não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa
de participações, que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da
responsabilização solidária do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se
deve a esse curto vínculo com a XPTO; que relativamente à DAMP, a única relação do
Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma das sócias, que
também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora cobrado
sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca
da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica
nem ao menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes
autos; quanto a ter o Recorrente exercido formalmente a administração da autuada
(KOPRUM), não é verdade que tal se deu "durante o período fiscalizado". O exercício do
cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se ainda em meados de 2012.
Portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização; que no PAF n°
10932.720130/2014-17, onde esta turma excluiu da sujeição passiva de todos os
devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a
empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das citadas na "Operação
Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado, ao final, pugna pela
aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito
tributário pelo Recorrente.
7.

Em 15.12.2020, foi juntado cópia do Despacho proferido no PAF no
10680.723657/2017-47 (IRPJ), para vinculação, por reflexo, dos PAF no 10680-
721.230/2017-12 (PIS/Cofins); 10680-724.467/2017-47 (IRRF) e o presente processo, de
Fl. 8793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
46
modo que possam ser julgados em conjunto, conforme determinação do art. 6o do Anexo
II do então Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 2015).
8.

Em petição de 11.02.2022, o responsável solidário Paulo Cesar Verly da
Cruz informa que não foi regularmente cientificado da decisão de primeira instância (fls.
8.495/8.496).
9.

A responsável solidária XPTO Assessoria e Participações Ltda apresenta
petições em 13.03.2023 (fls. 8.509/8.510 e 8.536/8.537) em que informa lapso da unidade
da Receita Federal que não juntou aos autos o Recurso Voluntário por ela interposto, mas
juntando-o, de forma equivocada, no PAF no 10680.724467/2017-47 (fls. 3.630/3.652 daquele
PAF). Diante do equívoco, requer o desentranhamento da peça recursal daquele processo e sua
juntada ao presente.
10.

Diante de existência de vícios ou inexistência dos respectivos atos de ciência dos
seguintes interessados (i) DAMP Assessoria e Participações Ltda; (ii) Paulo César Verly da Cruz; (iii)
Marcelle Ferreira da Cruz, e (iv) Danielle da Cruz Rangel, foi determinado em 05.04.2024, via
Despacho de Diligência (fls. 8.561/8.609), a regularização de ciência e o desentranhamento da
peça recursal da responsável solidária XPTO Assessoria e Participações Ltda, conforme art. 58, XIII,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
11.

Foi procedida a autuação do Recurso Voluntário de XPTO Assessoria e
Participações Ltda (fls. 8.613/8.635), arguiu que a existência de responsabilidade solidária prevista
no art. 124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão
recorrido, que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da XPTO
na administração da KOPRUM”; que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de
administração e representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das
sócias da devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN;
que como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da
autuada; que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN pressupõe
participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou ser
mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
Fl. 8794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
47
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto; que é uma empresa
não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras empresas, e, dessa
forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou das situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração
impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a solidariedade a interesse
jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do capital da KOPRUM, como
decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação societária, ter interesse nas
situações constitutivas dos fatos geradores; que, registre-se, a Autoridade Fiscal não comprovou
sequer a existência de proveito econômico; que não é empresa investigada no âmbito da
“Operação Corrosão” e tão pouco foi elencada como responsável solidária nos autos de infração
decorrentes daquela operação; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada,
pois os fatos foram praticados pela autuada.
12.

Após correção do ato ciência, Paulo Cesar Verly da Cruz apresentou Recurso
Voluntário (fls. 8.654/8.695) alega que em preliminar a nulidade do acórdão recorrido pela falta de
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a
lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser
encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a
receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que
apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total
imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a
circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora; que foi considerado devedor solidário
porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto", com fundamento no art. 135, III, do CTN; que há confusão do Fisco na medida em
que aponta situações do art. 124, I; que o Recorrente, não sendo sócio nem administrador da
autuada, teria adotado conduta comissiva no sentido de contribuir para a ocorrência dos fatos
geradores e deles indiretamente se beneficiar; que, por essa dicotomia, a Autoridade Lançadora
tornou nula a imputação de sujeição passiva solidária em razão da inexistência da indicação
precisa da infração e do fundamento legal; que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2013,
determina a anulação do lançamento quando se vislumbra a ocorrência de erro de direito; que
Fl. 8795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
48
não se pode aceitar que a capitulação legal da responsabilização seja genérica porque cada uma
das hipóteses legais de responsabilização pressupõe contextos fáticos absolutamente diferentes;
que inexiste liame objetivo entre a Recorrente e as infrações supostamente cometidas pela
empresa autuada, onde entende que a responsabilização solidária se funda em presunções já
rechaçadas pelo CARF; que a distribuição indiscriminada de Termos de Responsabilidade
Tributária se deu porque a Auditoria Fiscal buscou sustentação nas presunções adotadas em outra
fiscalização, a chamada “Operação Corrosão”, onde a autoridade fiscal adotou as mesmas
responsabilizações solidárias imputadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de São
Bernardo do Campo/SP, que coordenou aquela investigação; que no PAF no 10932.720130/2014-
17, a 4a Câmara da 2a Turma houve por bem excluir da sujeição passiva todos os devedores
solidários elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a empresa STAR METAL'S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA; que é leviana qualquer conclusão no sentido de
responsabilizar o Recorrente baseado numa espécie de culpa presumida, a partir da mera
transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva demonstração da sua
incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as operações que constituíram as irregularidades objeto
dos autos de infração não permitem a presunção quanto à participação do recorrente; que as
infrações são unilaterais e estritamente contábeis, que não dependem da participação de
terceiros para serem empreendidas; que a RECITECH é a única empresa da qual o Impugnante era
efetivamente sócio e administrador, não constitui pessoa jurídica inexistente de fato, que
encerrou suas atividade em meados de 2016 e, portanto, não era um mero expediente criado para
contribuir com as infrações cometidas pela autuada (KOPRUM), cuja suposição decorre de algo
que não serve de indício para rigorosamente nada: a sucessão de ocupantes no imóvel da rua Luiz
Ferreira, no 139, no Rio de Janeiro; que a ausência de movimentação de cargas no
estabelecimento da RECITECH tem como fundamento o depoimento pessoal de um vizinho, que só
conviveu com a empresa no período em que ela praticamente não operava mais; que o modelo
operacional da RECITECH era de industrialização por encomenda junto a prestadores de serviços,
exceto nos casos de comercialização sem industrialização; apresenta duas notas fiscais que
demonstram a operação com o carimbo da Secretaria de Estado da Fazenda; que há diversas notas
fiscais de venda de mercadorias à autuada com registro de passagem pela fiscalização do estado
de Minas Gerais; que a Auditoria Fiscal quis fazer foi desqualificar a RECITECH como forma de
vincular o Recorrente às infrações que atribui à KOPRUM; que a Recorrente era uma das principais
Fl. 8796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
49
fornecedoras para outras empresas do setor automobilístico; que se a RECITECH era única
empresa da qual o Recorrente era efetivamente sócio e administrador, não se constitui de pessoa
jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir com as
infrações cometidas pela autuada (KOPRUM), não sobra mais qualquer lugar onde se pudesse falar
em cometimento de ato com excesso de gestão; que, em não havendo vínculo societário entre o
Recorrente e alguma empresa partícipe de fraude, só restaria ao Fisco acusa-lo de ter contribuído
para o cometimento das infrações imputadas à KOPRUM com base no art. 124, inc. I, do CTN,
todavia, não há elementos que permitam a invocação dessa regra; que mesmo que um terceiro
tenha interesse financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para
sua materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, I, do CTN, no caso dos
autos, sequer o interesse financeiro restou comprovado, conforme entendimento do STJ; que é
frágil o trabalho fiscal e abusa de presunção lastreada na chamada “Operação Corrosão”, episódio
sem qualquer relação com o caso dos autos; que o art. 112 do CTN dispensa a aplicação de
penalidade quando houver incerteza a respeito da autoria e materialidade do ilícito tributário.
13.

Após correção do ato ciência, DAMP Assessoria e Participações Ltda apresentou
Recurso Voluntário (fls. 8.698/8.715), onde, em preliminar aduz a nulidade da decisão recorrida
por ausência de motivação, pois não faz menção a qualquer argumento constante no TVF, mas
apenas ao Relatório Geral de Auditorias; reitera as razões de impugnação, em especial que a RFB
se utilizou do mesmo racional da “Operação Corrosão” para apurar a responsabilidade com base
no art. 124, I, do CTN; que foi inserida como responsável em razão de vínculo societário indireto
da empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o quadro de
sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda. e da TELLUS Assessoria e
Participações Ltda, que integrou, esta sim, o quadro societário da autuada; que não houve a
demonstração de interesse jurídico comum, nos termos do entendimento do STJ sobre a matéria;
que a decisão recorrida concluiu pela responsabilização da Recorrente com base no Relatório
Geral de Auditorias da denominada “Operação Corrosão”, que não guardam relação com os fatos
geradores deste processo; que não pode figurar no polo passivo da presente relação tributária sob
acusação genérica de seja sócia indireta da autuada; que não há, na descrição dos fatos das
infrações praticadas qualquer menção a ações da Recorrente; que não é possível a imputação da
sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no art. 124, I, do CTN, pois não foram
demonstrados interesses econômico e jurídico da Recorrente; cita precedente do CARF e, caso
Fl. 8797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
50
análogo, PAF no 10932.720125/2014-04, foi afastada a responsabilidade de diversas pessoas
físicas e jurídicas.
14.

Marcelle Ferreira da Cruz e Danielle da Cruz Rangel, devidamente cientificadas em
25.09.2024 (fls. 8.728) e 10.12.2024 (fls. 8.731) não apresentaram contrarrazões ao Recurso de
Ofício.
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

I – Conhecimento do Recurso De Ofício
16.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar os
responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida da lide, nos termos do art. 1o, § 2o, da Portaria
MF no 2, de 2023, razão pela qual deve ser conhecido.

II – Conhecimento dos Recursos Voluntários
17.

O sujeito passivo e os responsáveis tributários com interesse processual em
apresentar recurso voluntário foram cientificados e apresentaram os respectivos atos processuais
nas seguintes datas:
17.1.
Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo): (cientificada via Aviso de
Recebimento em 05.04.2018 (fls. 7.990) e apresentou Recurso Voluntário em 07.05.2018 (fls.
7.993/8.052), de forma tempestiva.
17.2.
Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 8.094) e apresentou Recurso Voluntário em contudo, não
apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018 (fls. 8.245/8.265), de forma tempestiva.
Fl. 8798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
51
17.3.
XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 4.436) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018,
conforme carimbo na primeira folha da peça recursal, de forma tempestiva, mas que por lapso da
unidade da RFB, o referido recurso foi juntado no PAF no 10680-724.467/2017-47, de forma
tempestiva e foi objeto de saneamento e autuado neste processo (fls. 8.613/8.635).
17.4.
Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 8.097) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018
(fls.8.293/8.310), de forma tempestiva.
17.5.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da
decisão de primeira instância em 10.07.2018 (fls. 8.118) e apresentou Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 8.431/8.448), de forma tempestiva.
17.6.
DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário) teve a ciência da
decisão de primeira instância regularizada em 20.05.2024 (fls. 8.647) e apresentou Recurso
Voluntário em 19.06.2024 (fls. 8.698/8.715), de forma tempestiva.
17.7.
Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário), ciência da
decisão de primeira instância em 10.07.2018 (fls. 8.117) e apresentou Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 8.452/8.475), de forma tempestiva.
17.8.
Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário), teve a ciência da decisão de
primeira instância regularizada em 21.05.2024 (fls. 8.649) e apresentou Recurso Voluntário em
12.06.2024 (fls. 8.654/8.695), de forma tempestiva.
17.9.
Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 8.098) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018 (fls.
8.314/8.349), de forma tempestiva.
17.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de primeira
instância em 25.06.2018 (fls. 8.095) e apresentou Recurso Voluntário em 23.07.2018 (fls.
8.127/8.151), de forma tempestiva.
17.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 8.096) e apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018 (fls.
8.350/8.426), de forma tempestiva.
Fl. 8799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
52
17.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário), ciência da decisão de
primeira instância em 25.06.2018 (fls. 8.099) e apresentou Recurso Voluntário em 23.07.2018 (fls.
8.152/8.214), de forma tempestiva.
17.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário), ciência da decisão de primeira
instância em 25.06.2018 (fls. 8.115) e apresentou Recurso Voluntário em 20.07.2018 (fls.
8.215/8.242). que se presume ser de forma tempestiva.
18.

Em resumo, os recursos voluntários, por serem tempestivos e preencherem os
demais pressupostos processuais devem ser conhecidos.

III – Mérito – Recurso De Ofício
19.

A responsável solidária Aline da Cruz de Carvalho foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
20.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada ou, de
forma indireta, via empresas DAMP e XPTO no período auditado (art. 135, III, do CTN) e porque
não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou concordância
ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática dos fatos
geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
21.

A responsável solidária Danielle da Cruz Rangel foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
23.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
Fl. 8800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
53
24.

A responsável solidária Marcelle Ferreira da Cruz foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
25.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
26.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, por ter disso o profissional contador
responsável pela escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, na qual foram certificadas
manipulações contábeis fraudulentas com o propósito de sonegar tributos.
27.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por excluir o responsável
tributário em razão de a fiscalização não ter apresentado provas de tais práticas por parte do
contador e tão pouco em demonstrar seu interesse na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal ou de ter praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatutos.
28.

De fato, correta a decisão de primeira instância nas quatro situações.
29.

No caso da pessoa física Aline da Cruz de Carvalho por ela sequer figurar como sócia
da autuada ou sócia indireta das empresas que detinham participação societária nesta, sendo,
portanto, inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
30.

No caso das sócias Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira da Cruz, embora
figurem como sócias das empresas que detém participação na autuada, que poderia em tese,
caracterizá-las como sócias indiretas, não há provas de que tenham exercido função de
administradoras no período, logo, igualmente inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
31.

Em relação aos três casos, em nenhum deles restou demonstrada a participação nos
fatos geradores, de forma a se subsumir a regra do art. 124, I, do CTN, seja pela ciência ou
Fl. 8801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
54
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento, conforme entendimento do Superior Tribunal da
Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO).
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR
ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
[...]
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN,
verbis: "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das
normas tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido
dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as
pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que
deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado
satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado
pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em que não haja
Fl. 8802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
55
bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência
do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel.
Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos,
a solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo
da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber
o impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de
imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que
dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois
ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo
de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996,
p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a
existência de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas
um único serviço para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo
passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado
pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no proveito
da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o
interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o fato imponível.
[...]
(STJ - REsp: 859616 RS 2006/0124190-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 18/09/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
15/10/2007 p. 240)
32.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, que não prevê hipótese de responsabilização
do contador ou contabilista, mas apenas as pessoas elencadas no art. 134 do CTN, mandatários e
pessoas com poderes de administração.
Fl. 8803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
56
33.

Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso de ofício que excluiu do
polo passivo os responsáveis solidários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.

IV – Mérito – Recurso Voluntário Sujeito Passivo – Koprum Indústria e Comércio Ltda
34.

Preliminarmente, como relatado, o lançamento sob litígio nesse processo se refere
exclusivamente à multa isolada pelo não recolhimentos das estimativas, em decorrência da
apuração incorreta dos tributos, objeto de lançamento de ofício no PAF no 10680.723657/2017-
47, períodos de apuração 2012 a 2014. Não obstante, a Recorrente apresenta em seu Recurso
Voluntário argumentos que na sua ótica infirmariam as exigências do IRPJ e da CSLL. Em razão de
tais fatos, esses argumentos serão tratados como acessórios, sem cunho decisório neste PAF, mas
tão-somente para permitir uma melhor compreensão dos fatos.

a) Da inaplicabilidade da multa isolada sobre valores devidos por estimativa:
35.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.
36.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 8804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
57
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
37.

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos.
38.

A redação anterior previa multas calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam contidas no tributo apurado ao
final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara e objetiva, distinguindo as duas
condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
39.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
40.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
41.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do
art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro
que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante
para se saber devida ou não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda
que lançada após o encerramento do ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto
Pinto)
42.

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto, que
adoto como razões de decidir:
Fl. 8805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
58
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que
justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de
normas ocorre quando duas ou mais normas podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já que temos duas situações fáticas
diferentes: a primeira, o não recolhimento do tributo devido; a segunda, a não
observância das normas do regime de recolhimento sobre bases estimadas.
Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de
recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da
multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ
mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada
não decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou
seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas
também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época
do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub
examine: a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o
Fl. 8806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
59
aplicável por falta de pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do § 1o – aplicável pela não observância das
normas do regime de recolhimento por estimativa. Ora, a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia
ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então,
como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais
incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo
não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do
art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no
caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta
menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do
fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável
pela não observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que
ofende tal regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco
todo o sistema de recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no
formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos
por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que
se tem, na verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação
tributária. Todos esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a
efetividade da arrecadação tributária e o fluxo de caixa para a execução do
orçamento fiscal pelo governo, impondo-se igualmente a sua proteção (como
bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor, nem uma conduta menos grave
que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma
ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento
do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo
devido ao final do exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido
recolhidas as estimativas, pois o resultado final apurado não guarda
necessariamente proporção com os valores devidos por estimativa. Ainda que o
contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações tributárias que
ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são autônomas. A
ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da outra,
logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Fl. 8807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
60
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo
sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são
idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas
sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou
demonstrado que não ocorre, senão vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base
estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa
legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um percentual sobre
a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em verdade, estimando
custos e despesas. A multa de ofício, in casu, corresponde a um percentual sobre
o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em conta as despesas e custos
efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere do lucro real, se são
valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas
resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ
incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem,
pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa
necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações
decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ
devido sobre a base estimada em cada mês do ano-calendário e não recolher a
diferença calculada ao final do período, ficando sujeito assim a multa de ofício,
mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar de recolher o IRPJ sobre a base
estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na
qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou
excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que está
expressamente vedado pela Súmula CARF no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do
inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte
apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro,
assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados sobre
a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar
em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
Fl. 8808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
61
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento
do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal
ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei
federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no
9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais
imaginar que se coaduna com os mais comezinhos princípios do direito a
permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro de um
determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado
desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua
não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.
43.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

b) Da ausência de omissão de receitas
44.

Aduz a Recorrente que houve erro contábil ao não serem lançadas, por lapso
manifesto, algumas notas fiscais de saídas e que tais valores são irrelevantes em face do seu
faturamento; que não é permitido, independentemente da justificativa dada, simplesmente glosar
integralmente os custos e despesas para tributar, em consequência, as receitas do contribuinte,
sob pena de violação aos princípios norteadores da apuração do lucro real, culminando na
tributação de receita como lucro.
45.

A autoridade julgadora manteve a exigência em razão de que a omissão foi apurada
em razão da divergência entra as notas fiscais eletrônicas emitidas e o valor informado como
receita de revenda de mercadorias pela Recorrente.
46.

A própria fiscalizada admitiu a omissão de receitas e simplesmente discorda do
lançamento devido a insignificância do valor apurado, face ao seu faturamento.
47.

É incontroverso, portanto, a ocorrência da infração.
Fl. 8809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
62
38.

Ressalte-se que não houve qualquer glosa de custo ou despesas, conforme consta
no item 3.6 – Receita Bruta – Omissão do Termo de Verificação Fiscal (fls. 61/191), que concluiu,
após oitiva e apresentação de documentos pelo sujeito passivo, em uma omissão de receita no
ano-calendário 2013, no valor de R$ 696.908,55.
49.

Sobre essa parte do lançamento, não houve a aplicação de multa qualificada pela
autoridade fiscal, mas apenas multa de ofício de 75%, sem a detecção de dolo, fraude ou
simulação no ato cometido pelo contribuinte.
50.

Dessa forma, inexistindo provas que infirmem o lançamento e r. decisão, deve ser
mantido o lançamento em relação a essa matéria.

c) Vendas canceladas, devoluções e abatimentos - supostos lançamentos duplicados
51.

Alega a Recorrente que os lançamentos duplicados de contas retificadoras de
vendas, não existiram. Que tais lançamentos se referem a erro de lançamento indevido efetuado
em decorrência da baixa de um título na conta “Clientes”, com contrapartida a débito na conta
“Outras Receitas” e, quando detectado o erro no lançamento contábil, visando a sua correção, foi
efetuado um lançamento a crédito na conta outras receitas.
52.

Em análise detalhada dos fatos alegados, a autoridade julgadora de primeira
instância concluiu que, dos cinco lançamentos duplicados, apenas um deles aparentemente foi
corrigido pelo sujeito passivo.
53.

Embora o referido lançamento coincida em valor ao lançamento indicado pela
Recorrente, a “correção” é anterior ao lançamento duplicado. Ou seja, enquanto a correção
ocorreu em 27.10.2013, o lançamento duplicado ocorreu em 31.10.2013, de tal forma que sequer
em relação a esse lançamento as alegações podem ser acatadas.

d) Passivo Fictício
54.

A Recorrente informa que os títulos somente foram mantidos no Passivo Circulante
da Impugnante em decorrência de um equívoco em sua contabilidade, mas jamais de maneira
proposital, visando a uma redução no valor apurado dos tributos.
Fl. 8810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
63
55.

Alega, ainda, que tais valores não são representativos e não seriam capazes de
impactar significativamente a apuração do lucro da impugnante, de modo que a multa de 150%
seria confiscatória.
56.

A Recorrente não contesta os fatos, isto é, a existência do passivo fictício, faz
alegações de que a manutenção de títulos já pagos não se deu de forma intencional.
57.

Não é verossímil a alegação de que a manutenção de passivo fictício não decorra de
uma ação deliberada e intencional, pois o resultado, fato desconhecido da referida presunção é a
não escrituração de receitas anteriores, fato que resulta na impossibilidade de utilização de
disponibilidade para a correta baixa das obrigações passivas.
58.

Quanto ao aspecto confiscatório da multa qualificada, ressalte-se que o princípio
constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não
guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício
prevista na legislação.
59.

Além disso, a aplicação do percentual da multa qualificada para condutas onde
restou configurado o caráter intencional decorre de disposição expressa do art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 1996. Nesse sentido, não compete ao CARF afastar ou exercer controle de
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
e) Apropriação de custos de mercadorias sem lastro no lançamento contábil
60.

Que discorda da afirmação de apropriação de custos de mercadorias realizada em
30.09.2014 sem lastro no lançamento contábil decorre do fato de que o valor zerado do inventario
do estoque da Recorrente, em 31 de agosto de 2014, estaria equivocada.
61.

Esclarece que os arquivos da EFD-ICMS/IPI possuem periodicidade anual para as
empresas optantes pelo lucro real, como é o caso da Recorrente, que transmite o bloco H com as
informações de seu estoque anualmente, sendo que mensalmente devem ser consideradas
apenas as informações constantes dos arquivos da EFD-ICMS/IPI, de periodicidade mensal. Por
esse motivo, apresenta o SPED CONTÁBIL da competência agosto de 2014 para confirmar a real
Fl. 8811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
64
existência de estoque em 31.08.2014, conferindo o lastro ao lançamento contábil efetuado em
30.09.2014 e que foi glosado pela Autoridade Fiscal.
61.

Conforme item 3.8 do TVF, a ora Recorrente efetuou em 30.09.2014 o lançamento a
custo de mercadorias vendidas no valor de R$ 7.181.359,91.
62.

Na Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI (EFD-ICMS/IPI), em especial o Bloco H,
relativo ao Livro de Inventário, dos meses de agosto a dezembro de 2014 não há qualquer suporte
a existência de estoques. Esse registro decorre do levantamento físico do estoque, que foram
declarados como inexistentes pela Recorrente.
63.

Durante o procedimento de fiscalização, o sujeito passivo foi regularmente
intimado (TIF no 16/2017, fls. 1.207/1.220) para explicar o suporte do lançamento a custo de
mercadorias vendidas.
64.

Em resposta de 10.07.2017, o sujeito passivo não apresentou qualquer justificativa.
65.

Em impugnação não há qualquer menção a essa infração, que sequer foi objeto de
deliberação pela DRJ, logo a matéria é preclusa para fins recursais, nos termos do art. 507 do
Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal.

f) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS
66.

A Fiscalização verificou que o sujeito passivo se apropriou indevidamente de custos
das supostas compras de fornecedores inexistentes, entre eles a ALUMIBRAS, sobre essa glosa foi
imputada multa de 150%.
67.

A Recorrente alega que houve a emissão de notas fiscais emitidas pela empresa
para acobertarem as referidas aquisições, bem como transferências de recursos financeiros da
Recorrente para a conta bancária de titularidade da empresa ALUMIBRÁS, realizadas, obviamente,
em contraprestação ao fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais emitidas e
que, embora o Acórdão no 11-51.515, da DRJ/REC, que julgou as autuações fiscais lavradas contra
a ALUMIBRÁS, teria mantido como responsáveis tributários solidários as pessoas físicas Paulo
César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, tal fato não guarda
qualquer relação direta com a autuada.
Fl. 8812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
65
68.

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu que os argumentos da ora
Recorrente não se sustentam, visto que a referida empresa foi objeto de anterior lançamento de
ofício, no valor de R$ 192.495.997,19, nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, já
definitivamente constituído, em que os responsáveis pela Recorrente, Srs. Paulo César Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira foram mantidos no polo passivo da
relação tributária, razão pela qual as alegações de terceiro de boa-fé não merece guarida.
69.

Não restam dúvidas, como bem assentado da r. decisão, de que o procedimento
adotado pela Recorrente e a empresa ALUMIBRAS tinham o propósito específico de afastar do
Fisco a real ocorrência do fato gerador e, principalmente, ocultar os reais beneficiários dos
rendimentos obtidos em decorrência da operação que foi descortinada.
70.

A baixa de ofício da ALUMIBRAS em 2016 não tem o condão de convalidar os atos
simulados antes dessa data, ou seja, a falsidade ideológica das notas fiscais emitidas, que
obviamente não é afastada pelas transferências de recursos financeiros. Pelo contrário, as notas
fiscais ideologicamente falsas foram os instrumentos para suportar as transferências bancárias
sem suporte real em operações efetivamente praticadas, que consistiam em que a ALUMIBRAS,
com movimentação financeira superior a R$ 182 milhões, apresentava DIPJs zeradas no mesmo
período.
71.

Em nenhum momento houve comprovação do transporte e da efetiva entrega das
mercadorias. A alegação de que a entrega dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da
fornecedora, como se fosse uma terceira empresa independente, igualmente não subsiste, pois
como já citado, os responsáveis tributários pelas duas empresas são as mesmas pessoas. Além
disso, tal conclusão é corroborada pelo fato de que a empresa emitente não ofereceu à tributação
o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo.
72.

Inexistindo prova da efetiva operação comercial, correta a autuação em glosar as
operações com a empresa ALUMIBRAS, baixada de ofício em razão da sua inexistência de fato.

g) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH
Fl. 8813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
66
73.

De forma análoga ao caso anterior, a autoridade fiscal concluiu que as notas fiscais
emitidas pela empresa RECITECH são inidôneas, visto que a origem das mercadorias não foi
comprovada e pela inexistência de fato da emitente.
74.

A RECITECH pertence ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e a empresa Maralidan
Empreendimentos, que no ano-calendário objeto da fiscalização, tinha em seu quadro societário o
Sr. João Natal Cerqueira, todos solidarizados passivamente no lançamento objeto.
75.

A Recorrente entende que é falsa a premissa utilizada no r. acórdão de que “os
responsáveis pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos autos
qualquer comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também
fossem os responsáveis pela Recorrente, mas que os quadros societários, assim como o comando
societário de tais empresas eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer ligação.
76.

Da mesma forma que no item anterior, a Recorrente pugna pela legitimidade das
operações porque houve a emissão de notas fiscais e transferências de recursos financeiros e que
o valor de R$ 4.431.799,28 transferido pela Recorrente à RECITECH teve como suporte um
contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por
ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar
"adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo. Que em 2013, efetuou
transferências bancárias em favor da RECITECH, visando à quitação, acrescida dos devidos
encargos incidentes, do referido contrato de mútuo.
77.

Ao tratar da glosa dessas operações, aduz que a Autoridade Fiscal desconsiderou os
princípios fundamentais da contabilidade, em especial o princípio do custo como base de valor e o
princípio do confronto das despesas, pois no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a Recorrente
vendeu 14.156.765,80 KG de mercadorias, que, por óbvio tem origem em operações de compra.
78.

Não apenas a Recorrente, mas a emitente das notas fiscais foi diligentemente
intimada durante o procedimento de fiscalização no sentido de afastar qualquer dúvida sobre a
legitimidade das aquisições efetuadas pela Recorrente junto a RECITECH.
79.

Após procedimento de circularização, restou evidenciado que apenas três empresas
eram as fornecedoras da RECITECH: (i) Lemnos Indústria de Metais Ltda; (ii) Alcicla Indústria e
Comércio Ltda; e (iii) Trademet Consultoria Empresarial e Representação Comercial EIRELI. As duas
Fl. 8814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
67
primeiras ligadas aos sócios da Recorrente e a última, baixada em 2016, conforme depoimentos
obtidos, nunca se teve conhecimento que a referida empresa operou nas salas comerciais no 304 e
402 do Edifício localizado na Rua Tenente José Dias, 513 (fls. 1.839/1.849).
80.

Igualmente como no caso anteriormente tratado, em nenhum momento houve
comprovação do transporte e da efetiva entrega das mercadorias. A alegação de que a entrega
dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da fornecedora, como se fosse uma terceira
empresa independente, igualmente não subsiste, pois como já citado, os responsáveis tributários
pelas duas empresas são pessoas vinculadas, afastando-se, de plano, qualquer arguição de
terceiro de boa-fé. De mesma forma que tratado no caso antecedente, tal conclusão é
corroborada pelo fato de que a empresa emitente, embora apresente registro das notas fiscais no
Livro Razão, não ofereceu à tributação o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela
KOPRUM como custo.
81.

Quanto à justificativa para a transferência de R$ 4.431.799,18, oriunda de um
contrato de mútuo, a Recorrente não logrou apresentar documentos, fluxo financeiros de entrega
do mútuo que suportassem o fato por ela alegado.
82.

Nesse sentido, assim como na situação anterior, os custos relativos a aquisições da
RECITECH devem ser glosados.

h) Juros Passivos
83.

Foi objeto de glosa a apropriação de juros passivos no valor de R$ 5.172.843,56 em
função da não quitação dos respectivos títulos.
84.

Argumenta a Recorrente que não houve má-fé ou dolo de sua parte, que jamais
teve como propósito a redução das bases tributáveis do IRPJ e CSLL e que a multa de 150% é
arbitrária.
85.

Preliminarmente, ressalte-se que não houve negativa da existência do fato.
86.

Sobre a qualificação da multa e seu caráter subjetivo, isto é, que decorre da
conduta consciente e deliberada na tentativa de ocultar ou reduzir tributo devido, não se
vislumbra outra consequência, pois os valores e frequência dos registros de juros inexistentes em
nada se enquadram a erro ou equívoco, conforme se depreende do item 3.1.2 do TVF, onde são
Fl. 8815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
68
reportadas as circularizações juntos aos fornecedores e restou evidenciado a inexistência de
pagamento ou reconhecido de dívida à título de juros.
87.

Não restam dúvidas o fato se subsome ao descrito no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430,
de 1996.

i) Vício no lançamento de ofício lavrado com base em frágeis e equivocadas presunções
88.

Alega a Recorrente que o lançamento está lastrado em meras presunções e que
ofenderia o Decreto n° 70.235, de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da
legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções
de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
89.

Equivoca-se a Recorrente, as infrações objeto de análise nesse voto estão lastradas
em documentos e foram objeto de intimações expressas durante o procedimento de fiscalização,
inclusive com oitiva de terceiros, no sentido de buscar a realidade dos fatos.
90.

Como didaticamente abordado na r. decisão, o direito processual adota o sistema
aberto de provas, conforme art. 369 do Código de Processo Civil, que admite a prova indiciária
quando apoiada em conjunto de outras provas indiciárias e circunstâncias que direcionam acerca
da existência do fato probando, em especial quando se está diante de condutas simuladas com a
deliberada intenção de sonegar, pois na maior parte das vezes inexiste a formalização do pacto
simulatório ou, se existente, obviamente não é apresentado à Administração Tributária.
91.

A exceção da infração omissão de receita via passivo fictício, onde restou
comprovado o fato indiciário conhecido (obrigações pagas mantidas no passivo), conforme
previsão legal, as demais infrações estão amparadas em provas diretas ou não comprovação de
operações registradas na escrituração fiscal e contábil (glosa de custos).

j. Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio ‘in dúbio pro’ contribuinte,
previsto no art. 112 do CTN
92.

A Recorrente busca a aplicação do art. 112 do CTN pois o lançamento é baseado em
meras suposições e, no caso, não deve ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da materialidade do ilícito tributário.
Fl. 8816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
69
93.

Dispõe o art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (g.n.)
94.

O referido dispositivo tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida.
95.

As infrações restam sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram
objeto de apreciação pormenorizada pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma
que não restam dúvidas quando à autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da
infração ou sobre a natureza jurídica da penalidade.

k) Multa qualificada e efeito confiscatório
96.

Por fim, alega a Recorrente que em momento algum agiu de maneira dolosa ou de
má-fé e que erros contábeis – passíveis de ocorrer não são manipulações contábeis com o fim de
reduzir a apuração dos tributos devidos.
97.

Portanto, como não houve dolo, não deveria haver a imposição da multa
qualificada, devendo manter-se a multa de ofício de 75%; pugna, ainda, pela redução da
penalidade limitada a 100% do principal em virtude da aplicação do princípio da vedação ao
confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal
Federal.
98.

A multa foi qualificada em relação as infrações: (i) prejuízo na venda de imóvel, que
não foi objeto de recurso voluntário; (ii) juros passivos; (iii) passivo fictício; e (iv) operações fictas
com as empresas Alumibras e Recitech, onde, conforme anteriormente abordado, restou
indiscutivelmente demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar com o intuito
Fl. 8817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
70
claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
99.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa e precedentes do STF, ressalte-se
que o decidido pela Suprema Corte não se refere a multas qualificadas em razão da intenção
dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas a conduta objetiva de descumprimento da obrigação
principal, isto é, não o pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação divergente.
Vide a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO –
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional
multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão –
e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar
Mendes, Repercussão Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC
12-12-2014)
100.
A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como
consequência
do
não-recolhimento
apresenta-se
desproporcional,
atentando contra o patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa
não pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando
ainda mais o patrimônio do contribuinte.
101.

Os percentuais de multa decorrem de previsão expressa no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, dessa forma, de observância obrigatória pelo CARF, conforme determina a Súmula CARF
no 2, já citada.

V – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Tellus Assessoria e Participações Ltda
Fl. 8818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
71
102.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
103.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
104.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
105.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
106.

A responsabilização da Recorrente Tellus Assessoria e Participações Ltda foi
efetuada com base no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e Termo de Verificação Fiscal.
107.

Tellus, integrante do Grupo Econômico, tinha como sócias DAMP Assessoria e
Participações Ltda e Electra Empreendimentos e Participações Ltda, cada uma com 50% do seu
capital, tendo a pessoa física, Rafael Escobar Cerqueira como seu administrador.
108.

A Tellus era utilizada como destino dos recursos oriundos dos atos ilícitos, destaca-
se o seguinte trecho, oriundo do Relatório Geral de Auditorias, anexo ao presente processo, em
face do compartilhamento das informações da denominada Operação Corrosão:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa”, era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
CNPJ 08.759.416/0001-08, que tinha como sócias as empresas TELLUS
ASSESSORIA E PARTIPAÇÕES LTDA e XPTO ASSESSORIA E PARTIPAÇÃO LTDA,
sendo que essas três empresas estavam sob controle da família “CERQUEIRA” do
estado de Minas Gerais. Ao percorrerem o itinerário delituoso, os recursos eram
direcionados à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados à KOPRUM em forma de
Fl. 8819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
72
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a
denominação antiga de COMÉRCIO DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
Foram identificadas várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO simulando
transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de valores ao
controle da organização.
109.

Mais do que isso, conforme consignado no Acórdão da DRJ, o excerto do RGA,
demonstra total correspondência entre a Operação Corrosão, incialmente deflagrada em São
Bernardo do Campo/SP e o braço mineiro da organização, que tem como empresa líder a Koprum.
110.

Durante o procedimento de auditoria fiscal foram identificadas as irregularidades
tributárias praticadas pela autuada principal e a responsabilização das pessoas envolvidas, nesse
sentido, a responsabilização da Tellus não se deu pelo que consta exclusivamente no âmbito da
Operação Corrosão, mas em decorrência dos fatos identificados durante o procedimento de
fiscalização, que resultou na autuação da Koprum.
111.

Tellus detinha participação na composição societária da XPTO, com a qual
compartilhava o mesmo administrador. Além disso, figurava como sócia da autuada principal e seu
administrador, Rafael Escobar Cerqueira, era filho de um dos sócios principais do grupo econômico
de fato, João Natal Cerqueira.
112.

A responsabilização da Tellus se deu com base do art. 124, I, do CTN, que se refere
a pessoas que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
113.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
114.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
115.

Tellus desempenhou papel de relevo nos atos de sonegação praticados pela
autuada principal, Koprum, ao operar os recursos financeiros ilícitos, isto é, detinha total interesse
nas situações que resultaram no lançamento. Além disso, Tellus possuía administração comum às
Fl. 8820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
73
demais empresas do grupo econômico informal, ou seja, sequer lhe é possível alegar qualquer
conduta movida pela boa-fé.
116.

Em resumo, não é razoável supor que a Recorrente Tellus não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a
participação dos seus filhos.
117.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Tellus praticou atos, exercia
controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações financeiras praticadas
por KOPRUM, há vinculação econômica e jurídica com os fatos geradores que resultaram na
presente exigência, nos termos do art. 124, I, CTN.

VI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – XPTO Assessoria e Participações Ltda
118.
Alega a responsável solidária XPTO que foi incluída no polo passivo com base no art.
124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão recorrido, mas
que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da XPTO
na administração da KOPRUM”.
119.

Aduz que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias da
devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN, pois, como
sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da autuada.
120.
Defende que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN
pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou
ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.
121.

Alega que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento
algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais
Fl. 8821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
74
exigidas nos Autos de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma
imperiosa, a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a
solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do
capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação
societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores.
122.

Defende que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada,
pois os fatos foram praticados pela autuada.
123.

A r. Decisão entendeu que a responsabilidade deveria ser mantida com base no art.
135 do CTN e no art. 124, I, porque detinha total interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas.
124.

A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Fl. 8822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
75
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
125.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a
Recorrente não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados
solidariamente pela obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da
autoridade julgadora para inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo
lançamento. Ressalte-se, contudo, que a r. Decisão também manteve a solidarização passiva com
base no art. 124, I, do CTN, conforme se depreende do seguinte trecho:
Neste contexto, além do previsto no art. 135 do CTN, a XPTO é solidariamente
responsável pelo crédito tributário apurado pelo fisco e em discussão neste
processo, por força do inciso I do art. 124 do CTN. (item 308.1.2 do Acórdão DRJ
no 02-81.094, da 3a Turma da DRJ/BHE)
126.

Retomando-se à acusação fiscal, a Recorrente XPTO foi responsabilizada com base
no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
127.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
128.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
129.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
130.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente XPTO detinha 99,9% do capital
da autuada, logo, não se trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados
econômicos da sociedade.
Fl. 8823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
76
131.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente XPTO não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com
auxílio de seus filhos.
132.

Assim, restando comprovado que a Recorrente XPTO exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.

VII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Maralidan Empreendimentos – Eireli
133.
Aduz a Recorrente Maralidan que o TVF não explica as razões que justificaram a sua
responsabilização tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa
autuada residiria no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois
passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda.
que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos quadros da devedora principal (Koprum).
134.

Alega que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de
sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda.; que só veio a integrar o quadro societário da
autuada muito depois do período fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os
argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da
Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco vinculou
a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios indiretos”
que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é que a
identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária.
135.

Defende que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, uma vez
que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um Processo Administrativo Fiscal e como
há mais de uma circunscrição apta a receber a demanda, seria de se esperar que os autos fossem
distribuídos àquela que apresente o maior distanciamento possível do contribuinte, para que se
garanta a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, pois a distribuição foi feita para
a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
Fl. 8824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
77
136.
Informa que não integrou o quadro societário da autuada e que não respondia
pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização, ou seja,
que não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN ou na hipótese do art. 124, I do
CTN, uma vez que “para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto
na situação que o constitui, isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de
incidência.
137.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
138.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
139.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
140.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
141.

A responsabilização da Recorrente Maralidan foi efetuada com base no art. 124, I,
do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários, que detinha
99,9% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
142.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 8825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
78
143.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
144.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
145.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Maralidan ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha a
prerrogativa de controle e deliberação nas ações ilegais praticadas pela RECITECH e a autuada, na
conjugação de ações para sonegar tributos.
146.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Maralidan não tenha
concorrido para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque
as operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO
NATAL CERQUEIRA, com auxílio dos seus filhos.
147.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Maralidan exercia controle e
detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela
autuada, há vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do
art. 124, I, CTN.

VIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Nature Empreendimentos e
Participações Ltda
148.

A Recorrente Nature informa que só ingressou como sócia da empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa
autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores
(anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura do lançamento.
149.
Embora a Recorrente tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no período da
autuação não permite a sua responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN, sobretudo porque
era mera sócia quotista da empresa RECITECH, sem poderes legais para interferir na administração
e gestão desta ou da autuada Koprum.
Fl. 8826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
79
150.

Aduz que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza
a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade,
que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a
imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para tanto, requisito de validade, nos
termos exigidos pelo art. 128, CTN.
151.

Que a solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN decorre da participação da
pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos
geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal
sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente.
152.

Por fim, invoca aplicação do art. 112 do CTN e o afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada,
sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidário, não pode jamais
ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta
simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
153.
A responsabilização da Recorrente Nature foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 50% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
154.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
155.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
156.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
157.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Nature ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha participação
Fl. 8827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
80
relevante nas deliberações e nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na
conjugação de ações para sonegar tributos.
158.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Nature não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque as
operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL
CERQUEIRA, com participação dos seus filhos.
159.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
160.

As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
161.

Por fim, sobre a responsabilização ai incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
162.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
163.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Nature exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

IX – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Electa Empreendimentos e
Participações Ltda
Fl. 8828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
81
164.

A Recorrente Electa alega que a responsabilidade tributária decorrente das
situações previstas no art. 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
165.
Que a situação prevista no artigo 124, I, do CTN não pode ser confundida com as
situações do art. 135 do CTN, isto é, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas
que compõem o quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum.
166.
Aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese descrita
no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado, visto que inexiste
interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
167.

Requer a aplicação do art. 112 do CTN e pelo afastamento da qualificação da multa
de ofício, vez que decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo
certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser
responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta simulação e
fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada”.
168.
A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
estes;
Fl. 8829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
82
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu
ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
169.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a mesma
não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados solidariamente pela
obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da autoridade julgadora para
inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo lançamento. Ressalte-se,
contudo, que a r. Decisão também manteve a solidarização passiva com base no art. 124, I, do
CTN, conforme se depreende do seguinte trecho:
Neste contexto, além do previsto no art. 135 do CTN, a XPTO é solidariamente
responsável pelo crédito tributário apurado pelo fisco e em discussão neste
processo, por força do inciso I do art. 124 do CTN. (item 226.2.2 do Acórdão DRJ
no 02-81.094, da 3a Turma da DRJ/BHE)
170.

A responsabilização da Recorrente Electa foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários, em razão de que
detinha 50% do capital das empresas XPTO e TELLUS, que eram as únicas sócias da autuada.
171.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 8830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
83
172.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
173.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
174.

Não dúvida que a Recorrente Electa tenha concorrido para a ocorrência dos fatos
praticados pela autuada, em especial porque gerida pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a participação dos seus filhos, que, com a utilização da Recorrente
organizaram a estrutura do grupo econômico, que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela
autuada principal.
175.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
176.

As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
177.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
178.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
179.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Electa exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
Fl. 8831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
84
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

X – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – DAMP Assessoria e Participações Ltda
180.

DAMP Assessoria e Participações Ltda apresentou Recurso Voluntário requer em
preliminar aduz a nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação, pois não faz menção a
qualquer argumento constante no TVF, mas apenas ao Relatório Geral de Auditorias; reitera as
razões de impugnação, em especial que a RFB se utilizou do mesmo racional da “Operação
Corrosão” para apurar a responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN; que foi inserida como
responsável em razão de vínculo societário indireto da empresa autuada; que a impugnante
jamais foi sócia da autuada; que compôs o quadro de sócios da pessoa jurídica XPTO Assessoria e
Participações Ltda. e da TELLUS Assessoria e Participações Ltda, que integrou, esta sim, o quadro
societário da autuada; que não houve a demonstração de interesse jurídico comum, nos termos
do entendimento do STJ sobre a matéria; que a decisão recorrida concluiu pela responsabilização
da Recorrente com base no Relatório Geral de Auditorias da denominada “Operação Corrosão”,
que não guardam relação com os fatos geradores deste processo; que não pode figurar no polo
passivo da presente relação tributária sob acusação genérica de seja sócia indireta da autuada;
que não há, na descrição dos fatos das infrações praticadas qualquer menção a ações da
Recorrente; que não é possível a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com
supedâneo no art. 124, I, do CTN, pois não foram demonstrados interesses econômico e jurídico
da Recorrente; cita precedente do CARF e, caso análogo, PAF no 10932.720125/2014-04, foi
afastada a responsabilidade de diversas pessoas físicas e jurídicas.
181.

Quanto a preliminar arguida, não há vício algum no fato de a autoridade julgadora
ter se valido dos fatos trazidos no Relatório Geral de Auditorias, devidamente autuado no
presente processo e de amplo conhecimento por parte da Recorrente. Diante disso, afasta-se a
arguição de nulidade da decisão de primeira instância.
182.
A Recorrente DAMP foi responsabilizada com base no art. 124, I, do CTN, conforme
Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
Fl. 8832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
85
183.
A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
184.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
185.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
186.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente DAMP detinha 50% da empresa
TELLUS e 50% da XPTO, que, por sua vez, detinha a totalidade do capital da autuada, logo, não se
trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados econômicos da sociedade, mas de
sócio que detém o controle sobre as operações realizadas pelo grupo econômico.
187.
Quando às conclusões do CARF em caso distinto da Recorrente, a decisão foi por
afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que essas não possuíam
formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo apenas a
responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da então
autuada, àquelas não se aplicam ao presente caso.
188.
Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente DAMP não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a
participação de seus filhos e, através da Recorrente organizaram a estrutura do grupo econômico,
que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela autuada.
189.

Assim, restando comprovado que a Recorrente DAMP exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.

XI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo César Verly da Cruz
190.

O responsável solidário Paulo César Verly da Cruz alega em preliminar a nulidade do
acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fl. 8833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
86
Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a norma
determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia
mais de uma circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos
fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte,
para que fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a
distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
191.
Que foi considerado devedor solidário porque teria incorrido na prática de atos com
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, com fundamento no art. 135, III, do
CTN, mas que houve equívoco do Fisco na medida em as situações do art. 124, I, do CTN, visto não
ser sócio ou administrador da autuada.
192.
Que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2013, determina a anulação do
lançamento quando se vislumbra a ocorrência de erro de direito e que não se pode aceitar que a
capitulação legal da responsabilização seja genérica porque cada uma das hipóteses legais de
responsabilização pressupõe contextos fáticos absolutamente diferentes.
193.

Que inexiste liame objetivo entre o Recorrente e as infrações supostamente
cometidas pela empresa autuada, onde entende que a responsabilização solidária se funda em
presunções já rechaçadas pelo CARF.
194.

Aduz ainda que houve distribuição indiscriminada de Termos de Responsabilidade
Tributária, pois a Auditoria Fiscal buscou sustentação nas presunções adotadas em outra
fiscalização, denominada de “Operação Corrosão”, e que no PAF no 10932.720130/2014-17, a 4a
Câmara da 2a Turma houve por bem excluir da sujeição passiva todos os devedores solidários
elencados no auto de infração, que tinha por alvo principal a empresa STAR METAL'S INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA. Que é leviana qualquer conclusão no sentido de responsabilizar o
Recorrente baseado numa espécie de culpa presumida, a partir da mera transposição de
fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva demonstração da sua incursão nos
arts. 124 ou 135 do CTN.
195.

Que as operações que constituíram as irregularidades objeto dos autos de infração
não permitem a presunção quanto à participação do Recorrente, visto se tratar de infrações
unilaterais e estritamente contábeis, que não dependem da participação de terceiros para serem
empreendidas.
Fl. 8834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
87
196.

Informa que é sócio e administrador da empresa RECITECH, que encerrou suas
atividades em meados de 2016 e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir
com as infrações cometidas pela autuada (KOPRUM), cuja suposição decorre de algo que não
serve de indício para rigorosamente nada.
197.

Que a acusação de inexistência de fato da empresa RECITECH e a ausência de
movimentação de cargas no estabelecimento tem como fundamento o depoimento pessoal de um
vizinho, que só conviveu com a empresa no período em que ela praticamente não operava mais e
desconhecia o modelo operacional da RECITECH, de industrialização por encomenda junto a
prestadores de serviços e de casos de comercialização sem industrialização, para as quais
apresenta duas notas fiscais que demonstram a operação com o carimbo da Secretaria de Estado
da Fazenda. Que há diversas notas fiscais de venda de mercadorias à autuada com registro de
passagem pela fiscalização do estado de Minas Gerais.
198.

A Auditoria Fiscal desqualificou a RECITECH como forma de vincular o Recorrente às
infrações que atribui à KOPRUM, mas que a Recorrente era uma das principais fornecedoras para
outras empresas do setor automobilístico.
199.
No caso dos autos, alega ainda, que sequer o interesse financeiro restou
comprovado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
200.

Pugna aplicação do art. 112 do CTN em razão da incerteza a respeito da autoria e
materialidade do ilícito tributário.
201.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
202.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
Fl. 8835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
88
203.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
204.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
205.
A responsabilização do Recorrente Paulo César Verly da Cruz foi efetuada com base
no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários, em
razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e indireto da RECITECH, que
atuou em concurso com a autuada.
206.
Sobre a responsabilização com base em presunções decorrentes da denominada
Operação Corrosão, como assentado na r. decisão, aqueles processos são dissociados do presente
lançamento, que possui fatos e provas específicos que implicam o Recorrente, em decorrência de
procedimento de fiscalização em desfavor da autuada.
207.

O Recorrente, Paulo César Verly da Cruz, era proprietário de 99,99% da empresa
Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da empresa RECITECH, cuja solidariedade e concurso
para prática das infrações fraudulentas, consubstanciadas na emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, onde durante todo o procedimento não restou comprovada o transporte
dos bens.
208.
A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no período
fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
209.

Resta claro que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante interposição
da empresa MARALIDAN.
210.

Era ele a pessoa física que determinava e tinha controle absoluto das operações
fraudulentas perpetradas pela RECITECH e que resultaram na transferência volumosa de recursos,
onde o Recorrente é o beneficiário final.
211.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da pessoa
jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não
Fl. 8836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
89
figurar em sentido estrito como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela
autoridade lançadora.
212.
Inaplicável, portanto, a Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 2013, ao caso
concreto, posto que não se vislumbra a ocorrência de erro de direito no ato de responsabilização
de terceiro.
213.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
214.
As infrações, cuja a responsabilização foi ampliada ao Recorrente, restam
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
215.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente Paulo César Verly da Cruz e João
Natal Cerqueira são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:
Fl. 8837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
90

216.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo César Verly da Cruz,
exercia controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações ilícitas
praticadas por RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão da interposição de empresa no
quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com infração à lei, portanto é
pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Espólio de João Natal Cerqueira
217.

O Recorrente João Natal Cerqueira defende que foi arbitrariamente inserido no rol
dos responsáveis tributários solidários com fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão de
Óbito anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro
de 2016.
218.
Alega ser requisito do ato do lançamento a identificação do sujeito passivo, nos
termos do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, ao ser imputada
responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida.
Fl. 8838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
91
219.

Informa que a autoridade fiscal tinha conhecimento da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira, CPF
652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o espolio bem como consta a
identificação da inventariante e que os próprios auditores fiscais, através do Termo de Intimação
no 17/2017, destinado a João Natal Cerqueira, reconhecem expressamente o óbito do referido
contribuinte, conforme cópia do referido termo juntado ao recurso voluntário, e que o STJ, via
Súmula no 392, veda a mudança do sujeito passivo em execução fiscal.
220.

A responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos do art. 135 e 124, I do
CTN, fato que não seria possível, pois as hipóteses de responsabilidade solidária tributária
previstas nos dois artigos dizem respeito a institutos essencialmente diferentes e que, na prática,
implicam situações excludentes.
221.

Que a tentativa de atribuir vínculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado
João Natal Cerqueira ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado possuía apenas 0,01% das
quotas sociais da referida empresa, jamais tendo exercido a sua administração.
222.

Que jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu
administrador e tampouco nomeado seu procurador ou mandatário.
223.

Defende que o fato de João Natal Cerqueira ser o administrador da empresa
NATURE, que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua responsabilização,
com fulcro no art. 124, I, CTN, isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da
RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do
demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA.
224.

Aduz que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN se dá quando o devedor
solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto
que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem
qualquer coparticipação do responsabilizado e que a prática pessoal do fato gerador de forma
conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem
haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1, CTN.
Fl. 8839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
92
225.
Que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado não era sócio e
tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO,
durante o período da autuação, mas que só passou a exercer a administração da empresa XPTO
em 2016, dois anos após o período autuado.
226.

Argumenta que o art. 135 do CTN pressupõe uma das seguintes situações: (i)
participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com poderes de administração; (ii)
nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto
com poderes de gerência e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a
comprovada prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
227.

Que a imputação de responsabilidade de João Natal Cerqueira decorreu da
investigação conduzida pela Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que tratam
tal operação já foram submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão n°
1402-002.458, que entendeu que o inciso III, do art. 135 é direcionado àquelas pessoas que
exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional
previsto do dispositivo em comento.
228.
Requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume,
devendo ser provada pela autoridade fiscal.
229.

Pugna pelo afastamento da qualificação da multa qualificada, vez que o fato que
enseja a aplicação da multa qualificada é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica
autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários.
230.

O ato de lançamento em desfavor da autuada e a inclusão do Recorrente João Natal
Cerqueira como responsável pelo crédito tributário foi cientificado via postal em 10.10.2017,
todavia, conforme Certidão de Óbito, anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-
68 faleceu aos 21 de novembro de 2016.
231.

Todavia, conforme referido na r. decisão, a informação da inventariante de que
houve a transmissão da DIRPF/2017 informando a condição de espólio, essa declaração não
consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil e tampouco foi anexada à impugnação ou, neste
momento, ao Recurso Voluntário, fato que afasta a premissa de que o Fisco tinha conhecimento
Fl. 8840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
93
do falecimento antes da ciência do termo de responsabilização, em especial porque até o
momento da lavratura do Acórdão de impugnação, o Recorrente, João Natal Cerqueira, ainda
figurava como sócio da autuada.
232.

O mesmo não se aplica ao Termo de Intimação no 17/2017, que faz parte da peça
recursal, onde consta expressamente ser de conhecimento da fiscalização o óbito do contribuinte,
ao passo que naquela oportunidade, isto é, 11.10.2017, a intimação foi dirigida ao Espólio de João
Natal Cerqueira.
233.

Ocorre que até o momento da perfectibilização do Auto de Infração, que se deu
com a ciência do lançamento, em 21.09.2017 (fls. 2.419) esse fato não era de conhecimento da
Administração Tributária.
234.

Sobre a questão, há de se distinguir erro na identificação de sujeito passivo e
ilegitimidade da sujeição passiva. A primeira se verifica quando não foi observado o art.10 do
Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal e a segunda quando o lançamento é
efetuado em quem não figure no polo passivo da relação tributária.
235.

As consequências para uma situação e outra são distintas. Na primeira, está-se
diante de um vício formal, que enseja novo ato de lançamento (ou de responsabilização), nos
termos do art. 173, II, do CTN, no prazo de cinco anos da ciência da decisão que anulou o
lançamento. Na segunda, ilegitimidade passiva, está-se diante de nulidade do ato lançamento, isto
é, de vício material na subsunção da regra-matriz de incidência, que tem como resultado o
cancelamento do lançamento (ou do ato de responsabilização solidária), sujeito às regras
ordinárias de decadência caso se busque efetuar novo ato administrativo.
236.

O CARF tem, em regra, diferenciado o vício formal na identificação do sujeito
passivo e o vício material de ilegitimidade passiva, quando ao Fisco foi dado conhecimento prévio
da situação de óbito, no caso de pessoas físicas e dos consequentes espólios, conforme se observa
no seguintes julgados:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA ANTERIOR À DATA DO FALECIMENTO.
Fl. 8841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
94
1. A ausência de legitimidade deve ser conhecida independentemente de
provocação das partes.
2. O Regulamento do Imposto de Renda prevê que o espólio é responsável
pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão,
sendo exatamente esta a hipótese dos autos, em que a obrigação tributária
é anterior à data da morte (abertura da sucessão). Na mesma toada dispõe
o art. 131, inc. III, do CTN.
3. Evidenciado o desconhecimento do fato pela autoridade lançadora, a
afastar o erro de interpretação da regra-matriz de incidência, estamos
diante de um vício formal, a ensejar novo lançamento, consoante dispõe
o artigo 173, II do CTN. (g.n.)
(Acórdão no 2402-005.904, Sessão 04.07.2017, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES.
LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao
espólio do contribuinte, quando comunicado o falecimento por meio da
informação dos dados do inventariante no campo próprio da declaração do
exercício. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado em nome da pessoa falecida, cujas intimações
foram direcionadas ao de cujus. (g.n.)
(Acórdão no 2401-007.931, Sessão 13.10.2020, Relator Cleberson Alex
Friess)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não
utilização do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de
nulidade absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva
sempre que inexistir preterição ao direito de defesa.
(Acórdão no 9202-006.030, Sessão 17.11.2017, Relatora Patricia da Silva)
Fl. 8842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
95
237.
Situação diversa se dá quando os fatos geradores são anteriores ao óbito, situação
em que é valido o lançamento em nome do de cujus, que obviamente poderá ser discutido pelo
inventariante e, em caso de insucesso, será suportado pelo espólio, nos termos no art. 131, III, do
CTN1, conforme se observa no seguinte acórdão da CSRF:
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. LANÇAMENTO EM NOME DO DE CUJUS. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que
o falecimento se dá após a ocorrência do fato gerador.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.382, Sessão 13.10.2014, Relatora Maria Helena
Cotta Cardozo)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. LANÇAMENTO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, não
configurando erro na identificação do sujeito passivo lançamento
formalizado em nome do espólio, na qualidade de sucessor, quando o
lançamento foi realizado após o falecimento do contribuinte e antes da
conclusão do inventário, mas se refere a fato gerador ocorrido quando o
contribuinte ainda era vivo.
Como o Recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício material e a
matéria devolvida ao colegiado é apenas a definição da natureza do vício,
se formal ou material, declara-se este de natureza formal.
(Acórdão no 9202-008.496, Sessão 17.02.2020, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
238.

O entendimento, objeto da Súmula STJ no 392, que veda à Fazenda Pública
modificar o sujeito passivo na certidão de dívida ativa, não se aplica, pois ao Fisco não foi dado

1 Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto
Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 8843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
96
conhecimento do falecimento do responsabilizado antes da lavratura do termo de
responsabilização e, ainda que tivesse conhecimento, estar-se-ia diante de um vício formal,
sanável mediante a lavratura de novo termo de sujeição passiva.
239.

Dessa forma, sem reparos a r. decisão que entendeu não haver redirecionamento
da responsabilidade, mas somente a retificação do responsável, que passa a ser o espólio, que
responderá com os bens constantes no inventário, nos termos do art. 131, III, do CTN.
240.
A responsabilização do Recorrente João Natal Cerqueira foi efetuada com base no
art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e indireto da
RECITECH, que atuou em concurso com a autuada.
241.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
241.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente,
em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, as funções de gestão da autuada, atinentes às
pessoas elencadas no art. 135, III, do CTN.
242.

João Natal Cerqueira, juntamente com o responsável Paulo César Verly da Cruz, era
proprietário da empresa Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da empresa RECITCH, cuja
solidariedade e concurso para prática das infrações fraudulentas, consubstanciadas na emissão de
notas fiscais ideologicamente falsas, onde durante todo o procedimento não restou comprovada o
transporte dos bens.
243.

A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no período
fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
Resta claro, portanto, que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante interposição da
empresa MARALIDAN.
Fl. 8844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
97
244.

O Recorrente, em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, era a pessoa física que
determinava e detinha controle absoluto das operações fraudulentas perpetradas pela RECITECH e
que resultaram na transferência volumosa de recursos, onde o Recorrente é um dos beneficiários
finais.
245.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da pessoa
jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não
figurar em sentido estrito como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela
autoridade lançadora.
246.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
247.
As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
248.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
249.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
250.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente João Natal Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:
Fl. 8845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
98

251.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João Natal Cerqueira exercia, em
conjunto com Paulo César Verly da Cruz, o controle e detinha a prerrogativa de determinar a
execução das operações ilícitas praticadas RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão da
interposição de empresa no quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com
infração à lei, portanto é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do
art. 135, III, do CTN.

XIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Rafael Escobar Cerqueira
252.

O Recorrente Rafael Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a KOPRUM,
aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de Carvalho -
CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel -
CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -
CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar
Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento
Fl. 8846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
99
fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram
sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
253.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
254.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
255.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
256.

Informa que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o
administrador das referidas empresas em parte do período autuado e que as empresas XPTO e
TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer
interferência nos fatos geradores por esta praticados.
257.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente.
Fl. 8847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
100
258.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
259.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
260.
A responsabilização do Recorrente Rafael Escobar Cerqueira foi efetuada com base
no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários, em
razão de ser administrador da autuada entre setembro de 2013 a outubro de 2016 e de ser
responsável pela empresa XPTO no período de dezembro de 2012 a agosto de 2016, empresa que
detinha 99,9% do capital da autuada, KOPRUM.
261.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
262.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da XPTO, empresa que que detinha 99,9% do capital da autuada,
KOPRUM, e, conforme referido, por um período comum também foi administrador formal da
autuada.
263.

O Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela XPTO, e diretamente na condição de responsável pela autuada.
264.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da pessoa
jurídica autuada quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar, em
sentido estrito, como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela autoridade
lançadora.
Fl. 8848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
101
265.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada em parte do período fiscalizado.
266.
Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
267.
As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, resta sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
268.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
269.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
270.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira exercia
as funções de administrador, de forma indireta via empresa XPTO, e de forma direta (e formal) na
autuada e concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente
responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XIV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo Henrique Escobar Cerqueira
271.

O Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de
Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz
Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael
Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
Fl. 8849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
102
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
272.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
273.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
274.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
275.

Informa que a empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não
pratica atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas
infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o
simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO
NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
276.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
Fl. 8850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
103
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente
277.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
278.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
279.
A responsabilização do Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira foi efetuada
com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada a partir de outubro de 2010.
280.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
281.

A situação presente é que, embora o Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
que detinha 50% do capital social da empresa ELECTA, empresa que participava com 50% do
capital das empresas TELLUS e XPTO, que em conjunto detinham a totalidade do capital da
autuada, ele não exercia as funções de administrador da ELECTA, TELLUS ou XPTO, mas exercia as
funções de administrador da autuada desde outubro de 2010.
282.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada durante o período fiscalizado.
283.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
284.
As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
Fl. 8851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
104
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
285.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
286.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
287.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a
prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito
tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – João André Escobar Cerqueira
288.

O Recorrente João André Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta ema em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline da
Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle
da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique
Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e
Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
289.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
290.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
Fl. 8852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
105
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado.
291.

Aduz que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA e, portanto,
ainda que por via indireta, teria participação na administração da KOPRUM. Junta documentos
para demonstrar que jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA, compondo o seu
quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro que a responsabilização do
Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos.
292.

Defende que o fato de o Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa
ELECTA, que por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da
empresa KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não
tinha poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM.
293.

Que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de garantir a
sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo
quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à
época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
294.

Alega que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões
incorridos pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações
fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM.
295.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente.
Fl. 8853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
106
296.

Diz que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
297.
Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
298.
A responsabilização do Recorrente João André Escobar Cerqueira foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários, em razão de ser administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha
50% das empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM,
isto é, por administrar de forma indireta a autuada.
299.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
300.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha 50% das
empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM.
301.

O Recorrente, João André Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela ELECTA, que detinha poderes de controle conjunto e deliberação nas práticas ilícitas da
autuada.
302.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos sócios diretos da pessoa
jurídica autuada quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar, em
sentido estrito, como sócio, portanto, correta a fundamentação efetuada pela autoridade
lançadora.
Fl. 8854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
107
303.

Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
304.
As infrações, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
305.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
306.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
307.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João André Escobar Cerqueira,
exercia as funções de administrador, de forma indireta, via empresa ELECTA, na autuada e
concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável
pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XVI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Lucas Nercessian de Carvalho
308.

O Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho requer a nulidade do acórdão recorrido
pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a norma determina para qual
DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma
circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem
distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que
fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição
foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
Fl. 8855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
108
309.

Que não cabe a imputação de responsabilidade solidária pois não integrou o quadro
societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu
juridicamente para a sua materialização, logo, não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135
do CTN.
310.

Alega que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o Recorrente estaria
envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços familiares e
conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários com a
empresa autuada (KOPRUM).
311.

Que o acórdão recorrido não explicou por que sua participação no quadro
societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter sido administrador da
autuada em período praticamente não coincidente com à autuação ou mesmo qual a conduta
praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade solidária.
312.

Informa que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes
premissas: (1) empresa TRADEMET: pertencia a seu pai; (2) empresa DAMP: é casado com uma
das ex-sócias; (3) empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer
poder de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) empresa LEMNOS:
o Recorrente faz parte do quadro societário da empresa. Sobre a primeira dessas empresas, alega
que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer empreendeu
relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi
havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não
opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual
derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário.
313.

Em relação à XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a
compor a sociedade, por pouco mais de um ano, contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi
gestor da empresa e não respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa de participações,
que não empreende atividades de mercancia. Logo, se a base legal da responsabilização solidária
do Recorrente é o art. 135, III, do CTN, certamente não se deve a esse curto vínculo com a XPTO.
Que relativamente à DAMP, a única relação do Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação
conjugal com uma das sócias, que também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito
tributário ora cobrado sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que,
Fl. 8856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
109
por fim, acerca da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa
jurídica nem ao menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes
autos.
314.

Defende não ser verdade que foi administrador da autuada durante o período
fiscalizado, pois o exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se
ainda em meados de 2012, portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização.
315.

Aduz que no PAF n° 10932.720130/2014-17 (Acórdão n° 1402-002.459), houve
exclusão da sujeição passiva de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que
tinha por alvo principal a empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das
citadas na "Operação Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
316.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
317.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
318.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
319.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
320.
A responsabilização do Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho foi efetuada com
base no art. 135, III, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada desde outubro de 2010 até
setembro de 2013.
Fl. 8857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
110
321.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.459, trata-se de situação distinta ao
caso sob litígio. Naquele julgado, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas
arroladas em razão de que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na
pessoa jurídica, mantendo apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente
como administrador da então autuada.
322.

A situação presente é que o Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho, exercia as
funções de administrador da autuada entre outubro de 2010 e setembro de 2013, isto é, na quase
totalidade do período objeto do procedimento de fiscalização, ou seja, há subsunção direta do art.
135, III, do CTN, pois exercia a função de administrador da autuada durante o período fiscalizado.
323.
Quanto à aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
324.
As infrações, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, restam sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
325.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
326.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
327.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a prática de atos
com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos
termos do art. 135, III, do CTN.

Fl. 8858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.912 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724268/2017-39
111
XVII – Mérito – Lançamentos reflexos CSLL.
328.

As razões recursais e de decidir nesse voto relativas ao IRPJ se aplicam ao
lançamento da CSLL por terem motivação em idênticos fatos e elementos probatórios.

Dispositivo
329.
Por todo o exposto, voto por:
a) NEGAR PROVIMENTO ao Recursos de Ofício, para manter a exclusão do polo
passivo dos responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
b) Em relação aos Recursos Voluntários, por REJEITAR as preliminares de nulidade e,
no mérito, por NEGAR-LHES PROVIMENTO.
c) O percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do art. 44, § 1o, IV, da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei
no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 8859
DF CARF MF
Original